Tribunal: CARF
Processo: 19515.721109/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITAS. FRAUDE. INOCORRÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 163 DO CARF.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE LOCATÍCIA. LANÇAMENTO FUNDADO EM DIVERGÊNCIAS NAS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS.
Diferenças apuradas em verificações obrigatórias entre o valor escriturado e o declarado ou pago representam omissão de receita quando não justificadas pelo contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. DOLO SONEGATÓRIO EVIDENCIADO.
Devida a multa qualificada quando comprovado o dolo sonegatório, diante de todo o contexto da fiscalização, inclusive com aproveitamento direto dos valores sonegados pelos sócios, com indicativos de distribuição disfarçada de lucros e incorreções escriturais contábeis e fiscais, de forma reiterada.
REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO PATAMAR DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA. ART. 106, II, “C”, DO CTN C/C ART. 8o DA LEI N. 14.689/23.
Deve retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, sendo imperativa a redução da multa qualificada, aplicada em 150%, para 100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei n° 14.689/23.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTOS REFLEXOS.
Na ausência de impugnação específica para cada tributo, os lançamentos reflexos seguem o aplicado na solução da controvérsia em relação ao auto de infração de IRPJ.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PESSOAL E SOLIDÁRIO. ART. ART. 124, I, DO CTN.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124, inciso I do CTN exige a efetiva caracterização de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Devidamente comprovada nos autos a ocorrência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a sócia coobrigada, impõe-se a manutenção da responsabilidade tributária a ela dirigida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721109/2017-69
ACÓRDÃO
1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE
ADMINISTRADORA
E
GESTAO
PATRIMONIAL
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL, JOSÉ FEFRNANDO PINTO DA COSTA E CLAUDIA
APARECIDA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITAS. FRAUDE. INOCORRÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no
art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não
houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art.
173, I do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA 163 DO CARF.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE LOCATÍCIA. LANÇAMENTO
FUNDADO EM DIVERGÊNCIAS NAS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS.
Diferenças apuradas em verificações obrigatórias entre o valor escriturado
e o declarado ou pago representam omissão de receita quando não
justificadas pelo contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. DOLO SONEGATÓRIO EVIDENCIADO.
Devida a multa qualificada quando comprovado o dolo sonegatório, diante
de todo o contexto da fiscalização, inclusive com aproveitamento direto
Fl. 6319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
2
dos valores sonegados pelos sócios, com indicativos de distribuição
disfarçada de lucros e incorreções escriturais contábeis e fiscais, de forma
reiterada.
REDUÇÃO,
DE
OFÍCIO,
DO
PATAMAR
DE
150%
PARA
100%.
RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA. ART. 106, II, “C”, DO CTN C/C ART. 8o
DA LEI N. 14.689/23.
Deve retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN,
sendo imperativa a redução da multa qualificada, aplicada em 150%, para
100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96
pelo art. 8o da Lei n° 14.689/23.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTOS REFLEXOS.
Na ausência de impugnação específica para cada tributo, os lançamentos
reflexos seguem o aplicado na solução da controvérsia em relação ao auto
de infração de IRPJ.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO PESSOAL E SOLIDÁRIO. ART.
ART. 124, I, DO CTN.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124, inciso I do CTN
exige a efetiva caracterização de interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária. Devidamente
comprovada nos autos a ocorrência de confusão patrimonial entre a
pessoa jurídica e a sócia coobrigada, impõe-se a manutenção da
responsabilidade tributária a ela dirigida.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, de ofício, reduzir o percentual da multa para 100%. No mérito, por maioria
de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Liana Carine Fernandes
de Queiróz (relatora) e o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votaram por dar-lhe
provimento parcial para excluir a coobrigada Cláudia Aparecida Pereira do polo passivo da relação
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
3
jurídicotributária. Designado o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira para redigir o voto
vencedor.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
MAURICIO NOVAES FERREIRA – Redator Designado

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOCIEDADE ADMINISTRADORA E
GESTAO PATRIMONIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, JOSÉ FEFRNANDO PINTO DA COSTA e
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA em face do Acórdão n. 105-012.421 – 2a TURMA/DRJ05, que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos valores
adiante discriminados, relativos à omissão de receitas de alugueis, do ano-calendário 2012:

Segundo aponta o Termo de Constatação Fiscal, o processo administrativo teve
origem em fiscalização realizada na recorrente, relativamente ao IRPJ e IRRF do ano-calendário de
2012. A empresa é apontada como holding do grupo UNIESP — União dos Institutos de Ensino
Superior de São Paulo, havendo este processo de fiscalização iniciado a partir da constatação de
irregularidades em fiscalização realizada no Instituto de Ensino de São Paulo — IESP, principal
entidade educacional do grupo UNIESP, bem assim diante de a) a detecção de enorme divergência
entre a Receita declarada pela empresa em sua DIPJ e a sua movimentação financeira, e b) a
rápida evolução patrimonial da empresa e de seus sócios.
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
4
Inconformados com o acórdão que julgou improcedente sua impugnação, a
autuada e os responsáveis interpuseram o presente recurso voluntário, reiterando integralmente
tudo quanto alegado em sua peça de impugnação.
Inicialmente, sustentam a ocorrência de decadência para os lançamentos
relacionados a período anterior a 24.11.2012, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. Ainda
preliminarmente, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a negativa de produção
probatória, notadamente pericial – que seria necessária a comprovar se a diferença de R$
2.175.167,11, indicada no Termo de Constatação Fiscal, constituía omissão de rendimentos –
indeferida pelo acórdão de origem.
Quanto ao mérito, argumentam que os lançamentos estão baseados em meras
presunções de que a autuada teria indevidamente feito registros na conta "Aluguel a Receber"
para contemplar diversas transferências realizadas entre esta e as demais empresas do grupo;
ainda, alega contradição no lançamento fundado na presunção de que a diferença entre o
resultado da conta sob rubrica "Receitas de Alugueis" (conta contábil "Alugueis Imóveis-
4.1.1.04.001") e a receita constante na DIPJ do ano-calendário de 2012 – cujos valores registrados
eram, respectivamente, R$ 9.419.229,91 e R$ 7.244.062,80, corresponderia à receita de alugueis
omitida – porque a própria fiscalização admita a utilização da conta "Aluguel a Receber" para uma
série de transferências bancárias realizadas entre a fiscalizada e as demais empresas do grupo
UNIESP e o uso errôneo (admitido pela Sociedade Administradora) da conta "Aluguel a Receber”
para encobrir tais movimentações.
Asseveram também que o suposto “uso errôneo da conta” não teve a intenção de
confundir ninguém, tratando-se de mero equívoco não intencional, sendo incabível a qualificação
da multa por dolo, bem como a responsabilização dos sócios recorrentes, seja pessoal ou
solidariamente, nos termos dos arts. 135 e 124 do CTN.
Por fim, requestam o acolhimento da decadência em relação aos créditos lançados,
(relacionados a fatos geradores anteriores a 24.11.2012); a nulidade processual por cerceamento
de defesa e, no mérito, quanto aos lançamentos restantes, a total improcedência da autuação;
sucessivamente, a exclusão da qualificadora da multa de ofício e da responsabilidade dos
recorrentes pessoas físicas, sócios da empresa autuada, eis que não presentes as hipóteses legais
de sujeição passiva e de solidariedade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
5

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.

1 DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARA OS FATOS OCORRIDOS ANTES DE 24.11.201

Em primeiro lugar, sustentam os recorrentes, invocando o artigo 150, § 4o, do CTN,
a decadência do direito de lançar os tributos exigidos relativos a fatos geradores ocorridos antes
de 24/11/2012, eis que, havendo por cientificados do lançamento somente em 24/11/2017, o
fisco teria ultrapassado o prazo de cinco anos em relação aos fatos pretéritos à referida data.
Contudo, não há decadência a ser declarada quanto aos fatos geradores
contemplados na autuação, como bem consignado no Acórdão recorrido, a cujos fundamentos
faço adesão, a par do permissivo do art. 114, § 12, do RICARF:
[...]
É verdade que, os quatro lançamentos que constam
do processo são de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, de sorte que a eles se aplica o disposto no artigo 150
do CTN, que define e estabelece regras para essa modalidade de
lançamento. Ainda assim, a tese da defesa é infundada.
Embora vulgarmente se diga que o artigo 150 do
CTN e seu parágrafo 4o estabelecem uma regra de decadência
específica para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, rigorosamente o que essa disposição contém é a
definição de lançamento por homologação, assim como a
prescrição de que, se o fisco não efetuar a homologação expressa
dentro de cinco anos contados da data do fato gerador, se
considera tacitamente homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito tributário.
Uma vez que os termos da norma são taxativos,
seus efeitos equivalem ao da decadência do direito de lançar, mas
esta é tratada verdadeiramente apenas no artigo 173 do mesmo
CTN.
De qualquer forma, a homologação tácita e a
extinção definitiva do crédito tributário somente se verificam se
observadas as condições previstas tanto no caput do artigo 150
como no seu parágrafo 4o.
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
6
Segundo a definição dada pelo caput ao lançamento
por homologação, este ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, e opera-se pelo ato em
que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos
deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. O § 4o acrescenta que se a lei não
fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Observa-se, pois, que, antes de mais nada, a
homologação, tácita ou expressa, somente pode ocorrer se o
sujeito passivo pagar antecipadamente total ou parcialmente o
tributo, sem prévio exame da autoridade administrativa. Sem que
haja tal pagamento, não há falar em homologação.
Além disso, a extinção definitiva do crédito
tributário no prazo de cinco anos contados da data do fato
gerador é ressalvada na hipótese de comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. Nesse caso, tampouco ocorre a
homologação tácita.
Em consequência, o decurso do prazo para o fisco
proceder ao lançamento de ofício passa a reger-se pelo artigo 173
do CTN, segundo o qual a decadência só ocorre depois de
transcorridos cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso presente, embora sustente a ocorrência
de decadência, a impugnação não veio acompanhada de nenhuma
prova do pagamento ao menos parcial da obrigação tributária. A
defesa limita-se a apenas argumentar que, como a fiscalização
apurou que uma parte das receitas de aluguel havia sido
declarada, presumir-se-ia que a própria fiscalização admite que
uma parte do tributo devido teria sido paga.
É verdade que no termo de constatação fiscal
afirma-se que, do total de R$ 9.419.229,91 que foi contabilizado
como receita de aluguel consta na DIPJ a soma de R$ 7.244.062,80,
de sorte que a diferença de R$2.175.167,11 corresponde a receita
omitida. Todavia, informar determinado de montante de receita na
Fl. 6324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
7
declaração de rendimentos não equivale a efetivamente pagar os
tributos respectivos.
Desnecessário lembrar que a declaração de
rendimentos consiste apenas numa prestação de informações ao
fisco, sem equivaler a nenhuma forma de quitação de tributos.
Além do mais, ainda que se admita que pagamentos
tenham ocorrido, há um motivo comprovado nos autos para
rejeitar a aplicação do § 4o do artigo 150 do CTN.
Como se demonstra mais adiante neste voto, na
subseção em que é apreciada a contestação da multa de ofício
qualificada, constam dos autos provas contundentes e sólidas de
que as infrações imputadas foram praticadas por meio de dolo,
fraude ou simulação, o que mais uma vez afasta a hipótese de
aplicação do artigo 150, § 4o, do artigo 150.
Havendo dolo, fraude ou simulação, a regra de
contagem do prazo concedido ao fisco para efetuar o lançamento
desloca-se para o § 1o do artigo 173 do CTN, segundo o qual esse
prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ser efetuado.
Ora, como no caso dos quatro tributos exigidos
pelo presente processo se está tratando de fatos geradores
ocorridos em 2012, o primeiro do dia exercício ao em que o
lançamento poderia ser efetuado nunca será antes de 2 de janeiro
de 2013. Conseguintemente, o fisco teria pelo menos até 2 de
janeiro de 2018 para efetuar o lançamento. Visto que os sujeitos
passivos foram cientificados do lançamento em 24/11/2017, não
há falar em decadência.
De qualquer forma, uniformemente para os quatro
lançamentos, a autoridade fiscal aponta como data do fato gerador
a data de 31/12/2012. Embora as exigências fiscais digam respeito a
omissão de receita mensal de aluguéis, a data de 31/12/2012 foi
fixada pela fiscalização apropriadamente, visto que a contabilidade
da autuada, intencionalmente, foi feita de maneira confusa, sem
que ficasse claro quanto e quando cada montante de aluguel se
tornou devido.
Ocorre que as contas destinadas a registrar as
receitas de aluguel eram também usadas para escriturar outras
operações, sobretudo a movimentação de recursos entre as
diversas entidades que compõem o grupo educacional Uniesp.
Assim, a única maneira que a fiscalização teve para
apurar o valor correto da receita de aluguel foi verificar o quanto foi
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
8
transferido das contas de alugueis recebidos para o fim de
encerramento das contas de resultado. Isso se deu em 31/12/2012.
A impugnação não contesta a data única apontada
pela fiscalização como fato gerador. Em consequência, também em
virtude desse fato a arguição de decadência é improcedente.
Mesmo que se conte o prazo de cinco anos de 31/12/2012, chega-
se à data de 31/12/2017. Uma vez que os lançamentos foram
formalizados em 24/11/2017, mais uma vez não há falar em
decadência. Por conseguinte, por qualquer que seja o ângulo que se
examine a questão, cumpre rejeitar a arguição de decadência.

Firme nessas razões, rejeito a prefacial de decadência.

2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DO
REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL

Ainda preliminarmente, defendem as recorrentes que haveria nulidade processual
por cerceamento de defesa, eis que indeferida a prova pericial postulada no processo e capaz,
segundo argumenta, de demonstrar a inexistência de omissão das receitas de alugueis.
Como se sabe, nos termos do artigo 16, IV, do Decreto n. 70.235, de 1972, ao
postular a realização de perícia, o sujeito passivo deve expor os motivos que a justifiquem,
formular os quesitos referentes aos exames desejados e indicar o nome, endereço e a qualificação
profissional do seu perito. Acaso descumpridos quaisquer desses requisitos, o pedido será
considerado não formulado, de acordo com o § 1o do mesmo artigo.
No caso dos autos, embora o pedido contenha os dados identificadores do
profissional que os sujeitos passivos escolheram como perito, assim como a indicação de quesito,
o seu indeferimento justificou-se na ausência de apresentação de motivos para a necessidade da
produção probatória, pleiteada sob a alegação genérica de que “seria necessária para comprovar
a omissão de receita imputada pela fiscalização”.
Entendeu o acórdão recorrido que “O próprio quesito formulado, que consiste numa
única questão, revela igualmente a carência de motivação, visto que apenas questiona se a
diferença tributável apurada pelo fisco constitui omissão de rendimentos”. Além disso, “[...] a
omissão de receita apurada pela fiscalização decorre da verificação de que os valores declarados
ao fisco como receita de aluguéis são inferiores aos constantes na escrituração da pessoa jurídica
autuada”, de modo que a perícia é desnecessária à refutação da imputação fiscal, que demanda
não a constatação a respeito de ‘diferenças’ nas declarações, que poderia ser objeto periciado,
mas de justificativa para as divergências entre os valores declarados e os da escrituração contábil
– que não foram apresentadas no processo pela autuada.
Fl. 6326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
9
Desse modo, o indeferimento da prova encontra espeque no art. 18 do Decreto n.
70.235, de 1972, que preconiza o poder-dever de indeferimento da prova, pela autoridade
julgadora, quando se tratar de diligências ou perícias que considerar prescindíveis ou
impraticáveis; no caso, o deferimento da prova teria cariz meramente protelatório, não servindo a
afastar as conclusões da auditoria fiscal quanto à omissão das receitas.
Nesse sentido, cito o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, referenciados pelos ementários a seguir:

Acórdão no 2301-007.154 – 2a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 05 de março de 2020
Relator Conselheiro Wesley Rocha
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
[...]
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo
demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal
formulada no auto de infração, considerando ainda
que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-
lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos
prazos regulamentares, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa bem assim não há
que se falar em nulidade do lançamento.
[...]
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA.
MOTIVAÇÃO.
A
motivação para a diligência requerida deve estar
motivada pela impossibilidade do Sujeito passivo
possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Ademais, caberia ao recorrente ter providenciado as
provas necessárias das razões do seu direito em
Fl. 6327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
10
instância de primeiro grau, ou em seu recurso, a
depender das circunstâncias e aceitação do órgão
julgador.

Acórdão no 2401-011.411 – 2a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 03 de outubro de 2023
Relator Conselheiro Wilsom de Moraes Filho
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF) Exercício: 2013 IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA. O termo inicial da
contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no
art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação;
caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. Havendo comprovação de que o sujeito
passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal
formulada no auto de infração, considerando ainda
que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-
lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar
esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos
prazos regulamentares, não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa bem assim não há
que se falar em nulidade do lançamento.
[...]
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A motivação para a diligência requerida deve estar
motivada pela impossibilidade do Sujeito passivo
possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Ademais, caberia ao recorrente ter providenciado as
provas necessárias das razões do seu direito em
instância de primeiro grau, ou em seu recurso, a
depender das circunstâncias e aceitação do órgão
julgador.
Fl. 6328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
11

A matéria quanto à inexistência de nulidade por indeferimento devidamente
fundamentado do pedido de perícia foi objeto de aprovação da Súmula CARF n. 163, aprovada
pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com início de vigência em 16/08/2021, nos seguintes
termos:
Súmula CARF n. 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Por essas razões, rejeito a nulidade por cerceamento de defesa arguida, passando, a
seguir, ao exame das razões meritórias.

3 DO MÉRITO
3.1 DA OMISSÃO DE RECEITAS DE ALUGUEIS
Segundo argumentam os recorrentes, a fiscalização teria presumido que a diferença
entre R$ 9.419.229,91 e R$ 7.244.062,80, existente entre a conta contábil “Receitas de Aluguel”,
transferida para a conta de “Encerramento de Exercício” e o declarado na DIRF 2012,
corresponderia à receita de alugueis omitidas, muito embora tenha admitido a fiscalização a
utilização da conta "Aluguel a Receber" para uma série de transferências bancárias realizadas
entre a fiscalizada e as demais empresas do grupo UNIESP e o uso errôneo – admitido pela
empresa autuada – da conta "Aluguel a Receber”.
Ademais, afirmam que o uso errôneo da conta não teve a intenção de suprimir os
tributos a pagar, tratando-se de mero equívoco não intencional; improcedente, portanto, o
lançamento baseado em mera presunção, com a apresentação de indícios que não são
convergentes, mas contraditórios.
Contudo, o argumento recursal não se sustenta. Vale, para o enfrentamento da
matéria, transcrever o que constou do Termo de Verificação Fiscal, que descreveu
minudentemente toda a fiscalização, inclusive contextualizando a prática omissiva objeto de
autuação neste processo, com o modus operandi do grupo Uniesp, cuja administração era
realizada pela empresa ora autuada:

I - Introdução
Fl. 6329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
12
Verificou-se que o contribuinte, no ano-calendário
de 2012, declarou-se optante pelo lucro presumido, tendo
apresentado DIPJ (Anexo 1 – “DIPJ 2013 AC 2012”).
Trata-se de empresa que atua como “holding” do
grupo UNIESP – União dos Institutos de Ensino Superior de São
Paulo, composto por dezenas de empresas atuantes na área da
prestação de serviços de ensino superior, médio e fundamental. O
sujeito passivo tinha como razão social o nome do próprio grupo
(UNIESP), tendo alterado sua razão social para Sociedade de
Administração e Gestão Patrimonial apenas recentemente.
O grupo compõe-se de empresas com fins
lucrativos (algumas tributadas pelo lucro real e outras, pelo lucro
presumido) e associações sem fins lucrativos. Todas elas
apresentam o quadro de sócios (ou associados) limitados às
seguintes pessoas: o Sr. José Fernando Pinto da Costa (seu
principal administrador), sua esposa Sra. Cláudia Aparecida
Pereira e os dois filhos do casal, Sthefano Bruno Pinto da Costa e
Bárbara Izabela da Costa.
O sítio da UNIESP descreve a dimensão atual do
grupo educacional: 110 faculdades em 10 estados mais 2 centros
universitários, contando com mais de 90 mil alunos (Anexo 2 –
“Consulta sítio UNIESP”).
O presente débito refere-se a receitas de aluguel
contabilizadas e não declaradas pelo contribuinte, não tendo sido,
tampouco, tributadas. Todavia, são expostas no relatório diversas
condutas fraudulentas, praticadas pelos responsáveis pelo grupo
UNIESP, com o objetivo de praticar a evasão tributária.
O objetivo é demonstrar que, a todo momento, a
gestão do grupo era motivada por um desejo quase que compulsivo
de sonegar tributo, de qualquer espécie, utilizando o recurso
advindo deste ilícito para enriquecimento pessoal.

I.1 – Do quadro societário e objeto social
De acordo com o Contrato Social fornecido pela
Sociedade (Anexo 3 – “Contrato Social”), seus únicos sócios são
Claudia Aparecida Pereira, CPF 051.715.248-74 e José Fernando
Pinto da Costa, CPF 780.031.488-04. Constam como sócios
excluídos da empresa perante a Receita Federal do Brasil os filhos
do casal, quais sejam, Sthefano Bruno Pinto da Costa, CPF
337.655.728-45 e Bárbara Izabela Costa, CPF 382.020.788-06
Fl. 6330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
13
(Anexo 4 – “Consulta cadastro Sociedade” e Anexo 5 – “Consulta
cadastro família Costa”).
Note-se que o endereço residencial dos quatro é o
mesmo, a saber, Avenida Baronesa de Itu, 605, apartamento 251,
Santa Cecília, São Paulo/SP. Assim, neste relatório, algumas vezes,
será feita referência aos quatro como “família Costa”. Dentre as
diversas áreas de atuação previstas no Contrato Social da empresa,
a preponderante, de acordo com informações por ela prestadas à
Receita Federal do Brasil (Anexo 6 – “Cartão CNPJ”) é o “aluguel de
imóveis próprios”.
Não foi identificada a prestação de serviços
educacionais, os valores contabilizados na conta de receita
“Mensalidades – 4.1.1.01.001” foram decorrentes de alugueis de
cantinas das faculdades do grupo, como pode ser visto no
lançamento de encerramento da conta ao final do exercício,
realizado em contrapartida da conta contábil “Alugueis Imóveis –
4.1.1.04.001”.

II – Da Origem do procedimento fiscal
A origem do procedimento fiscal foi a constatação
de diversas irregularidades em fiscalização realizada no Instituto de
Ensino de São Paulo – IESP, principal entidade educacional do grupo
UNIESP, e a detecção de divergência entre a Receita declarada pela
empresa em sua DIPJ (Anexo 1), e sua movimentação financeira.
Em que pese a receita declarada pela Sociedade ter
sido de R$ 7.244.062,80, a movimentação bancária a crédito da
empresa foi de mais de R$ 410.000.000,00. Desta forma, foram
solicitados os extratos bancários do contribuinte (Termo de
Intimação lavrado em 11/05/2015), a fim de verificar os motivos de
tal divergência.
Os extratos foram apresentados parcialmente
(Anexo 7 – “Recibo SVA e Anexo 8 – “Extratos”), já que, durante a
realização, por esta fiscalização, do batimento entre contas
bancárias de mesma titularidade, foi detectada a ausência de
extratos, uma vez que restaram valores transferidos sem
correspondência.
Intimada
(Termo
de
Intimação
lavrado
em
13/02/2017), a fiscalizada forneceu os extratos de mais duas contas
bancárias (Anexo 9 – “Extratos faltantes”).
Fl. 6331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
14
Neste mesmo Termo, foi enviada a planilha
contendo a conciliação das transferências interbancárias para
apreciação da Sociedade e manifestação em caso de discordância.
Após análise dos extratos faltantes, uma planilha complementar foi
enviada juntamente com o TIF lavrado em 28/03/2017.
Solicitada, em ambas as ocasiões, manifestação em
caso de discordância da conciliação efetuada. Destarte, excluídas as
transferências entre contas de mesma titularidade, pôde ser feita a
análise dos créditos e débitos bancários do contribuinte.
Ao longo do procedimento fiscal, verificou-se que a
distorção apontada deveu-se, principalmente, ao fato da empresa
receber recursos de diversas faculdades de propriedade do casal
Costa, e pagar despesas destas mesmas faculdades. A fiscalizada
administrava as finanças destas faculdades, recebendo suas receitas
e pagando suas despesas.
Todavia, o que se constatou foi o desvio de recursos
das entidades administradas (aqui incluídas as instituições
filantrópicas), travestidos de “adiantamentos de dividendos” para
José Fernando Pinto da Costa e esposa.
Cabe mencionar que os débitos declarados pela
Sociedade Administradora em suas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais do ano de 2012 (Anexo 10 – “DCTFs
2012”) são compatíveis com as receitas declaradas na DIPJ. Desta
forma, estas receitas foram desconsideradas quando do cálculo do
presente débito.
Também motivou a instauração de procedimento
fiscal sua rápida evolução patrimonial (aquisição de diversos
imóveis, aeronaves, embarcações, dentre outros), bem como a de
seus sócios.

III – Das fiscalizações anteriores
Em 2016 foi encerrado procedimento fiscal
realizado na principal empresa do grupo UNIESP, qual seja, o
Instituto Educacional do Estado de São Paulo- IESP, CNPJ
63.083.869/0001-67: processo COMPROT 19515.720367/2016-47
(Anexo 11 – “TVF fiscalização anterior”).
Dentre as constatações feitas pela fiscalização,
merecem destaque:
- Descumprimento, pelo IESP, dos requisitos para o gozo da
isenção, tendo sido verificadas as seguintes condutas:
Fl. 6332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
15
distribuição disfarçada de lucros a seus controladores; falta
de comprovação de receitas e despesas da entidade; falta
de recolhimento de contribuições previdenciárias; falta de
apresentação de contabilidade regular; não aplicação
integral dos seus recursos na manutenção de seus objetivos
sociais;
descumprimento
de
obrigações
acessórias
estabelecidas na legislação tributária; prática, em tese, de
crime contra a ordem tributária.
- Abuso de personalidade jurídica: O IESP abria uma filial no
mesmo endereço de uma outra empresa com fins lucrativos
do grupo econômico, geralmente logo na sequência de sua
aquisição, sem a devida extinção do CNPJ original, seja pela
incorporação, ou seja pelo encerramento. Desta maneira,
eram mantidos, irregularmente, os dois CNPJ ativos. A mão-
de-obra era concentrada na entidade filantrópica, que
gozava da isenção da contribuição previdenciária patronal
sobre as remunerações pagas, e as receitas, na empresa
lucrativa. Posteriormente, a empresa lucrativa distribuía os
dividendos para seus sócios. Eram feitas duas contabilidades paralelas para cada estabelecimento
comercial, sendo distribuídas entre eles as despesas e as
receitas, de maneira a maximizar os lucros na empresa
lucrativa e a maximizar o valor de isenções usufruídas nas
filiais do IESP. No item “IV.1.3” deste relatório consta uma
tabela exemplificativa desta coincidência de endereços
entre a entidade filantrópica (filial do IESP) e a pessoa
jurídica com fins lucrativos.
-
Captação
de
alunos
adeptos
ao
programa
de
financiamento estudantil federal – FIES, por meio da
celebração de convênios com Igrejas, Organizações Não
Governamentais - ONGs e entidades de classe, em que
eram pagas comissões vinculadas aos pagamentos de
mensalidades dos alunos aliciados.
- Desvio de recursos de entidades filantrópicas do grupo
para a Sociedade Administradora (distribuição disfarçada de
lucros) por meio do pagamento de aluguéis superfaturados:
a Sociedade adquiria o imóvel em que estava localizada a
instituição de ensino, celebrava um contrato de locação
com prazo entre 60 e 72 meses, em que o total das locações
devidas no período se aproximasse do valor de mercado do
imóvel. De posse deste contrato de locação, a Sociedade
Administradora lançava uma Cédula de Crédito Imobiliário
(CCI) no mercado. Esta CCI era adquirida por fundos de
Fl. 6333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
16
pensão estatais (Petros e Postalis), que passavam a ter o
direito de receber os alugueis da entidade educacional.
Com isso, as entidades educacionais pagavam pelo imóvel
de propriedade da Sociedade Administradora, usando para
isso recursos advindos da isenção usufruída, cuja origem,
por sua vez, em sua maior parte, era o FIES.
- A origem dos acréscimos patrimoniais da Sociedade
Administradora e dos sócios foi a apropriação indevida dos
resultados das entidades que se declaram filantrópicas,
sendo a principal delas o IESP. Todas as empresas do
grupo econômico UNIESP (incluindo as isentas e
filantrópicas) tem como sócio/presidente e principal
administrador o Sr. José Fernando Pinto da Costa. No ano
de 2012, José Fernando teve grande evolução patrimonial,
tendo ocorrido o mesmo com sua esposa, a Sra. Claudia
Aparecida Pereira.

O que se verificou, no presente procedimento fiscal,
foi que, de fato, as instituições do grupo transferiam seus recursos,
predominantemente originários do FIES, para a Sociedade
Administradora, que se encarregava de pagar suas despesas. O
sujeito passivo atuou como “Holding” do grupo UNIESP,
centralizando os recursos de todas as pessoas jurídicas, o que
configura confusão patrimonial entre as entidades com e sem fins
lucrativos. Confusão agravada pelo fato de a contabilização destes
recebimentos e pagamentos não ter sido feita de maneira
segregada, o que facilitaria a visualização dos resultados.
Antes, foram usadas contas contábeis genéricas
(“Conta Transitória”) ou mesmo equivocadas (“Aluguel a
Receber”) para registrar o trânsito dos recursos das administradas
na administradora. Por exemplo, este foi o lançamento de baixa
da gestão de contrato da Unidade de Garça, tendo como
contrapartida a “Conta Transitória”. Simultaneamente, inúmeras
despesas da família Costa eram pagas a título de “Adiantamento
de Dividendos” ao Presidente (José Fernando Pinto da Costa) e
eram feitas transferências de vultosas quantias sob o mesmo
pretexto. Estes lançamentos podem ser visualizados no Razão da
conta contábil “Presidente”, atribuída a José Fernando Pinto da
Costa (Anexo 12 – “Razão conta Presidente”). Tudo isto visando
dificultar a verificação, por parte do Fisco, da destinação dada aos
superávits de cada uma das instituições de ensino.

Fl. 6334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
17
IV.1.1 – Das empresas que possuem a Sociedade Administradora
em seu QS
De acordo com as informações constantes nos
Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, a Sociedade
Administradora, no ano de 2012, constava como sócia das seguintes
empresas:
a) Instituto de Educação e Cultura Eça de Queirós,
CNPJ 05.548.640/0001-54 (Anexo 13 – “Consulta Cadastro Eça de
Queirós”);
b) Instituto Educacional Santo André Ltda.– ME,
CNPJ 57.507.675/0001-59 (Anexo 14 – “Consulta Cadastro Santo
André”);
c) Associação Faculdade de Ribeirão Preto S/S Ltda.,
CNPJ 01.179.864/0001-85 (Anexo 15 – “Consulta Cadastro Ribeirão
Preto”);
d) OSAEC – Organização Santo Andreense de
Educação, CNPJ 44.188.506/0001-41(Anexo 16 – “Consulta
Cadastro OSAEC”) e
e) Diadema Escola Superior de Ensino Ltda., CNPJ
01.154.757/0001-00 (Anexo 17 – “Consulta Cadastro Diadema”).
Como pode ser visto nos lançamentos registrados
na conta contábil “Dividendos – 4.1.2.01.006”, a Sociedade
Administradora recebeu dividendos distribuídos por quatro destas
empresas, quais sejam, Organização Santo Andreense de
Educação e Cultura, Associação Faculdade Ribeirão Preto S/S
Ltda., Diadema Escola Superior de Ensino S/S Ltda. e Instituto de
Educação e Cultura Eça de Queirós S/S Ltda. (Anexo 18 –
“Lançamentos contábeis conta - Dividendos”).
No entanto, foram distribuídos aos sócios da
fiscalizada dividendos provenientes das outras instituições
pertencentes ao grupo UNIESP.
O que se constatou foi que, tendo como ponto de
convergência seu sócio José Fernando Pinto da Costa, a Sociedade
Administradora concentrou as receitas de grupo econômico de
fato (UNIESP) formado em conjunto com outras empresas de José
Fernando e Claudia Aparecida (dentre as quais a IESP), muitas
delas usufrutuárias de isenções tributárias e recebedoras de
créditos provenientes do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil
do Ensino Superior criado pelo Ministério da Educação em 1999
com o objetivo de financiar as mensalidades de cursos graduação
Fl. 6335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
18
para estudantes que estejam regularmente matriculados em
instituições privadas de Educação Superior).
Uma vez que o casal Costa controlava a totalidade
destas empresas, os recursos foram utilizados livremente pela
fiscalizada, também por ela administrada. Por meio de José
Fernando, a Sociedade gerenciou não somente as receitas do
grupo, mas também o pagamento de suas despesas, inclusive
operacionalizando estes pagamentos, de maneira que os recursos
excedentes pudessem ser apropriados pela família Costa.
IV.5 – Dos créditos bancários
Uma das motivações para abertura do presente
procedimento fiscal foi a discrepância entre a “Receita Declarada”
pela Sociedade Administradora e sua movimentação bancária.
Tendo em vista o objeto social da fiscalizada, o que
se esperava era que os créditos constantes em suas contas
bancárias fossem decorrentes de alugueis de imóveis próprios e/ou
de receitas decorrentes da prestação de serviços de administração
de imóveis de terceiros.
Por meio das respostas dadas a intimações feitas,
verificou-se que estes ingressos foram oriundos de outras
faculdades de propriedade do casal Costa. Os recursos obtidos
pelas faculdades do grupo UNIESP eram transferidos para a
Sociedade Administradora. O que se constatou foi uma verdadeira
confusão patrimonial, na medida em que a fiscalizada tanto recebia
recursos das demais instituições do grupo quanto os transferia para
elas.
Assim, para se poder analisar as receitas resultantes
do exercício de seu objetivo social, primeiramente, foram
analisados os contratos de locação firmados pela Sociedade (cujos
recebimentos constituíram receitas de sua atividade econômica).
Em seguida, foram analisados os registros contábeis relativos às
contas de alugueis da fiscalizada e, finalmente, a “Receita
Declarada” pelo sujeito passivo em sua DIPJ.

IV.5.1 – Receitas de alugueis
A análise do que se poderia considerar “Receitas de
Alugueis” obtidas pela fiscalizada foi realizada por etapas:
a - Identificação dos imóveis de sua propriedade;
b - Verificação de quais dentre estes imóveis foram
objeto de Contratos de Locação;
Fl. 6336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
19
c - Análise dos Contratos de aluguel firmados pela
Sociedade Administradora;
d - Análise das “Receitas de Aluguel” (conta contábil
“4.1.1.04.001 - Alugueis Imóveis”).

a) Dos imóveis da Sociedade Administradora
Por meio do Termo de Intimação lavrado em
18/12/2015, foi solicitada a relação dos imóveis da empresa,
juntamente com as cópias das respectivas escrituras (Anexo 307 –
“Resposta TIF 4”). Relativamente à data de aquisição destes imóveis
e dos valores por ele pagos, a fiscalizada apresentou a planilha
constante no Anexo 308 – “Planilha aquisições de imóveis”. Nela,
verifica-se que o montante total dos imóveis, pelo valor de
aquisição, é de R$ 317.480.236,37.
b) Dos imóveis locados pela Sociedade Administradora
Dentre os imóveis de propriedade da Sociedade,
alguns foram objeto de locação, o que justificaria a movimentação
nas contas “1.1.2.03.001 - Aluguel a Receber” (Ativo) e
“4.1.1.04.001 – Alugueis Imóveis” (Receitas).
Por meio do Termo de Intimação lavrado em
03/04/2017, foi solicitada a indicação da finalidade dada a cada
um dos imóveis constantes na “Planilha de Imóveis fornecida pela
Sociedade Administradora”. Constam na planilha enviada em
atendimento à intimação (Anexo 309 – “Resposta TIF 13”) quatro
imóveis objeto de locação, tendo a Sociedade recebido aluguel
por dois deles, e pago aluguel por outros dois.
Em relação aos itens 10 e 11, como a aquisição só
ocorreu em 2013, foram fornecidos os comprovantes dos
pagamentos efetuados e o contrato de locação, referente ao local
em que funcionava a FIB – Faculdades Integradas Brasileiras, em
Boituva (Anexo 310 – “Comprovantes aluguel Brunan”). Assim, no
ano fiscalizado, não houve recebimento de alugueis relativos a
estes imóveis, apenas pagamentos.
O imóvel correspondente ao item 32 foi locado para
o IESP com as seguintes condições, de acordo com o Contrato de
Locação firmado em 26/11/2011 (Anexo 311 – “Contrato locação
Álvares Penteado”):
- Objeto: prédios números 208 e 216 da rua Álvares
Penteado; Prazo: 60 (sessenta) meses; Valor total de R$
22.024.297,22, a serem pagos da seguinte forma: Parcela única de
Fl. 6337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
20
R$ 2.400.000,00 a serem pagos em 26/10/2011; O valor restante,
R$ 19.624.297,22, seria pago em 60 parcelas mensais, a serem
pagas no dia 26 de cada mês. O valor do aluguel mensal seria de R$
418.442,45, porém, em razão de redução a título de carência, nos
primeiros 18 meses, o valor do aluguel seria de R$ 113.873,01.
Note-se que quem assina pela “locadora” e pela
“locatária” é José Fernando Pinto da Costa. Como será visto, estes
“alugueis a receber” foram transformados em CCIs, e cujos juros, no
período fiscalizado, corresponderam a exatamente o valor do
aluguel.
O imóvel correspondente ao item 33 também foi
locado para o IESP com as seguintes condições, de acordo com o
Contrato de Locação firmado em 05/01/2012 (Anexo 312 –
“Contrato locação Conselheiro Crispiniano”):
- Objeto: prédios números 116, 120 e 124, situado à
rua Conselheiro Crispiniano; Prazo: 48 meses; Valor total de R$
44.106.572,64, a serem pagos da seguinte forma: o valor do aluguel
mensal seria de R$ 1.537.062,40, porém, em razão de redução a
título de carência, nos primeiros 24 meses, o valor do aluguel seria
de R$ 300.711,46.
Aqui também quem assina pela “locadora” e pela
“locatária” é José Fernando Pinto da Costa.
Da mesma maneira, estes “alugueis a receber”
foram transformados em CCIs, e cujos juros, no período fiscalizado,
corresponderam a exatamente o valor do aluguel.
Isto posto, em temos de recebimento de aluguel
por parte da Sociedade Administradora, só seriam esperados os
valores de R$ 113.873,01 e R$ 300.711,46. Todos os demais
recebimentos constantes em seus extratos não se referem a
valores de alugueis.
Tanto é assim que, intimada (Termo de Intimação
lavrado em 11/05/2015) a apresentar os contratos de locação que
geraram créditos para a empresa, a Sociedade Gestora apresentou
os documentos mencionados adiante.

Contrato de Locação relativo ao imóvel constituído pelo
subsolo, térreo sobreloja e 1o andar dos dois prédios
localizados à rua Quinze de Novembro 229, 233, 239 e
Álvares Penteado, 180 (itens 19 e 31 da tabela),
inicialmente firmado, em 20/06/2006, entre a locadora
ML Gomes e Serviços de Cobrança Ltda, e o locatário
Fl. 6338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
21
Banco Bradesco S.A. (Anexo 313 – “Contratos Quinze de
Novembro”).
De acordo com o “Instrumento Particular de
Aditamento e Ratificação do Contrato de Locação” do referido
imóvel (datado de 29/09/2010), em 15/08/2008, por força de
“Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de
Bem Imóvel e Sub-rogação de Direitos e Assunção de Obrigações”, a
Sociedade Brasileira de Educação Renascentista (que nunca
pertenceu à Sociedade, somente a Sthefano e a José Fernando
Pinto da Costa – Anexo 32) passa a ser locadora do imóvel,
ocorrendo, então, a negociação dos valores devidos.
Estes valores devidos foram decorrentes do fato do
aluguel ter sido reajustado retroativamente, face à abertura de
processo judicial referente à ação revisional de aluguel.
Estes valores encontram-se no “Instrumento
Particular de Transação, Quitação, Sub-rogação e Outras Avenças”
de mesma data. Por este documento, a Sociedade Renascentista
teria a receber, no ano fiscalizado (2012), R$ 95.500,00 nos meses
de janeiro a junho.
O total da dívida era de R$ 2.999.934,27. De acordo
com o item “I.c” do Instrumento, os pagamentos seriam efetuados
em conta do IESP – Instituto Educacional do Estado de São Paulo.
Também nele, em seu item “I.f”, a ML Gomes se comprometia a
lavrar a escritura definitiva do imóvel para a Sociedade
Renascentista.
Por
fim,
apresentado
o
“Aditamento
ao
Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de
Imóvel”, datado de 24/02/2011, em que assinam pela Sociedade
(então chamada UNIESP) José Fernando Pinto da Costa e Cláudia
Aparecida Pereira. Nele, consta que a UNIESP obteve
financiamento junto ao Bradesco de R$ 9.200.000,00. A liquidação
deste valor ocorreria por meio do pagamento de 72 parcelas
mensais, a começar em 28/12/2007. Como isto não ocorreu, o valor
da dívida foi recalculado, na data de 14/02/2011, resultando no
pagamento de 60 parcelas consecutivas no valor de R$ 186.335,16,
vencendo-se a primeira em 20/08/2012.
Para garantir o cumprimento da totalidade das
obrigações, ficou ratificada a alienação fiduciária do prédio à rua
Conselheiro Crispiniano, nos 116, 120 e 124. Também em garantia,
foi efetuada a cessão fiduciária de 78% dos direitos creditórios dos
quais a UNIESP se tornou titular em decorrência do Contrato de
Locação firmado em 20/06/2006.
Fl. 6339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
22
Destarte, em virtude da aquisição do imóvel em
questão, o imóvel objeto de todas estas transações não gerou
créditos para a Sociedade, e sim obrigações (pagamentos do
financiamento realizado para adquiri-lo).

Contrato de Locação relativo ao imóvel constituído pelo
do prédio à rua Conselheiro Crispiniano, nos 116, 120 e
124 (item 33 da tabela), firmado em 01/01/2010, entre
a locadora Sociedade Administradora e Gestão
Patrimonial e a locatária Arte e Música Ltda. (Anexo 314
– “Contrato Conselheiro Crispiniano Arte e Música”). O
prazo de locação é de 10 anos, com início em
01/01/2010 e término em 31/12/2020. O valor do
aluguel é de R$ 5.000,00. Note-se que a empresa Arte e
Música pertence a José Fernando e Claudia (Anexo
138), tanto que é José Fernando quem assina pelas
duas empresas neste contrato. Este contrato, portanto,
gerou
alugueis
a
receber
pela
Sociedade
Administradora, da ordem de R$ 5.000,00 mensais.

Contrato de Locação relativo ao imóvel constituído pelo
do prédio à rua Conselheiro Crispiniano, no 120 (item 33
da tabela), firmado em 01/01/2015, entre a locadora
Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial e o
locatário Centro de Ensino Superior de São Paulo
(Anexo 315 – “Contrato Conselheiro Crispiniano
CESSP”). O prazo de locação é de 10 anos, com início
em 01/01/2015 e término em 31/12/2024. O valor do
aluguel é de R$ 15.000,00. Note-se que o Centro de
Ensino pertence a José Fernando e Claudia (Anexo 55),
tanto que é José Fernando quem assina pelas duas
empresas neste contrato. Sendo a data do contrato
posterior ao período fiscalizado, este contrato não
gerou alugueis a receber em 2012.

Contrato de Locação relativo ao imóvel constituído pelo
do prédio à rua Álvares Penteado, 216 (item 32 da
tabela), firmado em 01/09/2009, entre a locadora
Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial e o
locatário Centro de Ensino Superior de São Paulo
(Anexo 316 – “Contrato Álvares Penteado CESSP”). O
prazo de locação é de 10 anos, com início em
01/08/2012 e término em 31/07/2017. O valor do
aluguel é de R$ 25.000,00. Note-se que o Centro de
Ensino pertence a José Fernando e Claudia (Anexo 55),
tanto que é José Fernando quem assina pelas duas
Fl. 6340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
23
empresas neste contrato. Assim, o presente contrato
gerou
alugueis
a
receber
pela
Sociedade
Administradora a partir de 08/2012, no valor de R$
25.000,00 mensais.

“Instrumento Particular de Contrato de Concessão de
Direito Real de Uso” relativo ao imóvel constituído por
terreno e prédios na rua 24 de Dezembro, Bairro Alto
Cafezal (não consta na tabela de imóveis da Sociedade),
firmado em 01/01/2010, entre o cedente Centro de
Ensino Superior de Marília – CESMAR e a cessionária
UNIESP, antigo nome da Sociedade Administradora e
Gestão Patrimonial (Anexo 317 – “Direito de Uso
CESMAR x UNIESP”). O prazo de cessão de direito real é
de 20 anos, com início em 01/01/2010 e término em
01/01/2030,
passando
para
a
cessionária
a
responsabilidade sobre as despesas do imóvel. Foi dada
à cessionária o direito de locar o imóvel. Desta feita, o
representante legal das duas instituições é Sthefano
Bruno Pinto da Costa, filho de José Fernando (Anexo
73), tanto que é Sthefano quem assina pelas duas
empresas neste contrato. O Instrumento, por si só, não
comprova eventuais recebimentos de alugueis por
parte da Sociedade Administradora.

Contrato de Locação relativo ao imóvel constituído pelo
do prédio à rua João Escanhuela, 133 (itens 8 e 9 da
tabela), firmado em 01/01/2010, entre a locadora
UNIESP e o locatário IESP - Instituto Educacional do
Estado de São Paulo (Anexo 318 – “Contrato João
Escanhuela IESP”). O prazo de locação é de 10 anos,
com início em 01/01/2010 e término em 01/01/2020. O
valor do aluguel era de 5% do valor das mensalidades
efetivamente recebidas pelo IESP, sendo acordado um
pagamento mínimo de R$ 25.000,00. A data acordada
para pagamento dos alugueis foi dia 15 de cada mês. O
aluguel nos 12 primeiros meses, no entanto, só seria
devido se o IESP auferisse resultados positivos. Assina
pela UNIESP o então sócio administrador Sthefano
Pinto da Costa, e pelo IESP, José Fernando Pinto da
Costa. Este último, juntamente com sua esposa,
também aparece como “fiador” no contrato. Assim, o
contrato gerou alugueis a receber pela Sociedade
Administradora no ano fiscalizado, de, no mínimo, R$
25.000,00, pagos no dia 15 de cada mês.
Fl. 6341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
24
Em
síntese,
verificou-se
que
a
Sociedade
Administradora só teria como “alugueis a receber” os seguintes
valores:
- R$ 113.873,01 mensais, pagos pelo IESP; R$
300.711,46 mensais, pagos pelo IESP; R$ 5.000,00 mensais,
pagos pela Arte e Música; R$ 25.000,00 mensais, pagos pelo
CESSP, a partir de 08/2012; R$ 25.000,00 ou 5% da receita
mensal do IESP.
Os valores mensais a que a fiscalizada teria
direito giravam em torno de R$ 470.000,00, o que daria cerca
de R$ 5.640.000,00 no ano.

d) Das Receitas de aluguel
As contas contábeis da Sociedade relativas aos
recebimentos de alugueis são as seguintes: “1.1.2.03.001 - Aluguel a
Receber” (Ativo) e “4.1.1.04.001 - Alugueis Imóveis” (Receitas).
Razão “Alugueis imóveis – 4.1.1.04.001” – Conta de Receita No
Razão da conta“Alugueis imóveis – 4.1.1.04.001” – Conta de Receita,
foram destacados em negrito os lançamentos que tiveram como
contrapartida um recebimento monetário, ou seja, os efetivos
alugueis que a Sociedade recebeu (desconsiderados os valores
pequenos, referentes a alugueis de cantina ou xerox), na reprodução
constante do termo de constação fiscal.
Questionado sobre estes créditos bancários de sua
conta no Bradesco (item “a.4” do TIF lavrado em 10/04/2017,
créditos de R$ 113.275,76 nos meses de julho a dezembro), o
sujeito passivo confirmou tratar-se de recebimentos de aluguel.
Verificou-se que os valores efetivamente recebidos
pela Sociedade Administradora registrados na conta de Receita
“Alugueis Imóveis – 4.1.1.04.001” no ano de 2012 foram os
referentes ao contrato de locação firmado com o IESP (citado no
item anterior), no valor de R$ 113.275,76 (dias 18/07/12, 20/08/12,
20/09/2012, 19/10/12, 21/11/12 e 20/12/12).
Para apuração do resultado, foram transferidos para a
conta “Encerramento do Exercício – 5.1.9.01.001”, em 31/12/2012,
R$ 9.419.229,91. Como o número de lançamentos na conta “Aluguel
a receber – 1.1.2.03.001” – Conta do Ativo (representa um direito da
empresa) - é grande, eles encontram-se no Anexo 319 – “Razão conta
Aluguel a Receber”. Foram colocados em negrito os lançamentos
que tiveram como contrapartida uma conta de “Bancos”, ou seja,
que resultaram em uma entrada de recursos nas contas bancárias
Fl. 6342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
25
da Sociedade Foram encontrados quatro tipos de lançamentos
nesta conta: 1) Bancos – D Aluguel a receber – C; 2) Aluguel a
receber – D Bancos – C; 3) Aluguel a receber – D Aluguel Imóveis
(Receita) – C; 4) Contas de ativo das instituições de ensino (1.1.7) –
D Aluguel a receber - C
Da leitura dos lançamentos registrados a crédito de
“Aluguel a receber”, depreende-se a ocorrência de recebimentos de
aluguel por parte da fiscalizada, com a redução do saldo da conta de
Ativo “Aluguel a Receber” no mesmo valor do acréscimo da conta
de Receita de alugueis (teria ocorrido um lançamento anterior
debitando “Aluguel a Receber” e creditando a conta de “Receita de
Alugueis”).
O que se verificou, no entanto foi uma verdadeira
confusão na utilização desta conta contábil para registras débitos e
créditos bancários da fiscalizada.
Já havia sido constatada a utilização da conta “Aluguel
a Receber” para uma série de transferências bancárias realizadas
entre a fiscalizada e as demais empresas do grupo UNIESP.
Partindo-se da análise dos créditos bancários, em
resposta ao TIF lavrado em 05/04/2017, que versou sobre os valores
creditados no Banco Paulista, a fiscalizada esclareceu que eram
valores que “transitavam entre as contas do grupo”.
Os créditos bancários do Banco HSBC no mês de julho
(amostragem),
em
relação
aos
quais
foram
solicitados
esclarecimentos por meio do TIF lavrado em 30/03/2017, tiveram a
resposta transcrita no termo de constatação fiscal.
Os esclarecimentos sobre os demais créditos bancários
na conta do sujeito passivo junto ao Banco HSBC foram solicitados
por meio do TIF lavrado em 12/04/2017, em relação aos quais a
Sociedade
Administradora
apenas
esclareceu
tratar-se
de
transferências entre as contas do grupo.
O mesmo esclarecimento foi dado em resposta ao TIF
lavrado em 10/04/2017, em que foram questionados os créditos na
conta do Banco Daycoval e Bradesco. Assim, os lançamentos que
representaram entradas de recursos e tiveram como contrapartida a
conta “Aluguel a Receber” constaram do Anexo 1 do TIF lavrado em
15/05/2017 (Anexo 320 – “Anexo 1 ao TIF 18”).
Foram solicitados esclarecimentos acerca de terem sido
ou não valores recebidos provenientes de alugueis (em caso positivo,
que se apresentassem os respectivos contratos de locação e, em caso
negativo, que se justificasse sua natureza).
Fl. 6343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
26
Em sua resposta, a Sociedade reafirmou a utilização
desta conta para a realização de transferências entre as empresas do
grupo (Anexo 211 – “Resposta TIF 18”). Adicionalmente, esclareceu
quais foram os valores recebidos pela Sociedade como alugueis. De
fato, se fossem considerados os “recebimentos” registrados na
conta do Ativo “1.1.2.03.001 - Aluguel a Receber”, teríamos valores
que extrapolariam os valores referentes a alugueis a receber
informados pela fiscalizada.
Na tabela constante do termo de constatação fiscal
foram colocados os subtotais mensais dos alugueis supostamente
recebidos pela Sociedade. Chama a atenção, além do o uso errôneo
(admitido pela Sociedade Administradora) da conta “Aluguel a
Receber”, as descrições contidas nos históricos dos lançamentos,
que não tem outra justificativa senão dificultar a apuração do que
efetivamente era realizado com os recursos das instituições de
ensino do grupo UNIESP, centralizados pela fiscalizada. Os “saldos”
das transferências (débito e crédito) feitas entre o sujeito passivo e
as pessoas jurídicas por ela administradas foram transferidos para
as contas de Ativo 1.1.7 atribuídas a estas instituições de ensino.
Os lançamentos registrados como pagamentos
realizados a débito de “Aluguel a Receber” não se justificam, uma
vez que o pagamento de uma despesa de aluguel deveria ser feito
utilizando-se uma conta de Despesa de Aluguel, e não de Ativo. Os
lançamentos deste tipo constaram do Anexo 2 ao TIF lavrado em
15/05/2017 (Anexo 321 – “Anexo 2 ao TIF 18”).
Em resposta, o contribuinte fez os esclarecimentos
transcritos no termo de constatação fiscal. Apresentou alguns
comprovantes de TEDs efetuadas para estas instituições (Anexo 322
– “Comprovantes TEDs aluguel a receber”). Mais uma vez, é
admitida a utilização indevida desta conta contábil. Em que pese a
transferência final do saldo a cada uma das instituições de ensino,
especialmente ao IESP, com quem foi feito o volume mais alto de
transações (tanto em quantidade quanto em valores), é nítida a
intenção do contribuinte em ocultar o trânsito dos recursos
recebidos em função de transferências efetuadas pelas empresas
do grupo. Não se trata de simples utilização de conta indevida,
uma vez que até mesmo os históricos destes lançamentos trazem
a indicação de “pagamento de aluguel”. Cabe aqui analisar
brevemente as despesas de aluguel registradas na contabilidade da
fiscalizada, especialmente no que diz respeito a seus valores (conta
contábil “Aluguel – 3.1.4.01.002”). Isto porque, os valores pagos
por ela a título de aluguel de imóveis para funcionamento de
instituições de ensino são bem menores que os cobrados do IESP,
Fl. 6344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
27
indicando ter sido usado este artifício para transferir recursos da
entidade filantrópica para a de fins lucrativos.
Por meio do mesmo TIF lavrado em 15/05/2017,
foram solicitados os comprovantes das despesas de aluguel pagas
pela
Sociedade
Administradora.
Foram
apresentados
os
documentos mencionados adiante.

Comprovante de pagamento do aluguel de um flat (Anexo
323 – “Despesa aluguel flat”), no valor de R$ 3.281,83. Esta
despesa foi analisada no Termo de Verificação Fiscal que
acompanha o AI COMPROT 19515.721110/2017-93.

Contrato de locação do imóvel de funcionamento da
unidade do Guarujá (Anexo 324 – “Despesa aluguel
Guarujá”), que teve José Fernando Pinto da Costa como
fiador. Os valores acordados foram: em 01/2012: R$
46.265,01; de 02 a 07/2012: R$ 52.000,00; de 08 a 01/2013:
R$ 57.000,00; a partir de 02/2013: R$ 65.000,00.

Contrato de locação e comprovantes de pagamentos de
aluguel de duas salas comerciais em Brasília (Anexo 325 –
“Despesa aluguel salas comerciais Brasília”). O aluguel de
cada sala era de R$ 1.100,00, perfazendo, portanto, R$
2.200,00 mensais.

Contrato de locação e comprovantes de pagamentos de
aluguel do imóvel de funcionamento da unidade de
Diadema (Anexo 326 – “Despesa aluguel Diadema”). O
aluguel estabelecido foi R$ 40.000,00 mensais. Os fiadores
foram o IESP (faturamento) e o próprio José Fernando.

Contrato de locação e comprovante do pagamento do
aluguel do imóvel de funcionamento da Faculdade Tijucussu
em São Caetano do Sul (Anexo 327 – “Despesa aluguel
Tijucussu São Caetano”), que teve José Fernando Pinto da
Costa como fiador. O valor do aluguel era R$ 40.000,00.

Contrato de locação do imóvel do Colégio Técnico
Comercial Nossa Senhora Aparecida (Anexo 328 – “Despesa
aluguel Colégio”). O valor do aluguel era R$ 7.551,46 para
cada um dos dois proprietários do imóvel.

Contrato de locação, aditivo e comprovantes do pagamento
do aluguel do imóvel de funcionamento das Faculdades
Integradas Brasileiras - FIB (Anexo 329 – “Despesa aluguel
FIB”), que teve José Fernando Pinto da Costa como fiador.
Fl. 6345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
28

O valor do aluguel era R$ 22.500,00 e mais alguns alugueis
atrasados. No Aditivo datado de 22/11/2012 apresentado, a
fiscalizada substitui a FIB na qualidade de locatária, e o
aluguel é reajustado para R$ 30.000,00, e o débito existente
perante os proprietários foi dividido em quatro parcelas
(três de R$ 65.611,89 e uma de R$ 381.569,54. Somente a
primeira deveria ser paga no ano fiscalizado).

Contrato de locação e comprovante do pagamento do
aluguel do imóvel de funcionamento da SOFES Frutal
(Anexo 330 – “Despesa aluguel SOFES Frutal”). O valor do
aluguel era R$ 4.500,00, reajustado em 2013.

Contrato de locação e comprovantes do pagamento do
aluguel do imóvel em Tupã (Anexo 331 – “Despesa aluguel
Tupã”). O valor do aluguel era R$ 20.000,00.

Contrato de locação e comprovante do pagamento do
aluguel de uma residência em Frutal (Anexo 332 – “Despesa
aluguel casa Frutal”). O valor do aluguel era R$ 678,00.

Contrato de locação e comprovante do pagamento do
aluguel de uma residência na Rua das Orquídeas, em Frutal
(Anexo 333 – “Despesa aluguel casa Orquídeas Frutal”). O
valor do aluguel era R$ 1.000,00.

Contrato de locação e comprovante do pagamento do
aluguel de outro imóvel para a SOFES Frutal (Anexo 334 –
“Despesa aluguel SOFES 2 Frutal”). O valor do aluguel era
R$ 2.000,00.

Contrato de locação e comprovantes do pagamento do
aluguel do imóvel de funcionamento da Sociedade de São
Paulo e Sumaré (Anexo 335 – “Despesa aluguel Soc. SP e
Sumaré”). O valor do aluguel era R$ 15.000,00.

Contrato de locação do imóvel de funcionamento do IDEAL
(Anexo 336 – “Despesa aluguel IDEAL”). O valor do aluguel
era R$ 4.300,00.

Contrato de locação, aditamento e comprovantes do
pagamento do aluguel do imóvel de funcionamento do
complexo escolar de Santa Izildinha (Anexo 337 – “Despesa
aluguel Santa Izildinha”). O valor do aluguel era R$
30.000,00.

Contrato de locação e comprovante do pagamento do
aluguel do imóvel de funcionamento do Centro de Ensino
Fl. 6346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
29
de Ibiporã (Anexo 338 – “Despesa aluguel Ibiporã”). O valor
do aluguel era R$ 3.000,00.

Contrato de locação e comprovante do pagamento do
aluguel do imóvel de funcionamento da unidade de Barueri
(Anexo 339 – “Despesa aluguel Barueri”). O valor do aluguel
era R$ 51.000,00.

Contrato de locação e comprovante do pagamento do
aluguel do imóvel de funcionamento da Escola Casinha Feliz
(Anexo 340 – “Despesa aluguel Escola Casinha Feliz”). O
valor do aluguel era R$ 10.000,00.

Aditamento ao contrato de locação e comprovante do
pagamento do aluguel do imóvel de funcionamento da
CESUNE (Anexo 341 – “Despesa aluguel CESUNE”). O valor
do aluguel não consta do aditamento.

Contrato de locação e comprovante do pagamento do
aluguel do imóvel de funcionamento da unidade de Jandira
(Anexo 342 – “Despesa aluguel Jandira”). O valor do aluguel
era R$ 63.000,00.
Analisando todos estes contratos, verificou-se que o
maior valor de despesa de aluguel de imóvel de funcionamento de
uma das instituições de ensino administradas pela Sociedade foi R$
65.000,00 (pagos a terceiros). No entanto, na resposta dada a esta
mesma intimação, esclareceu que os valores por ela recebidos
correspondentes a “alugueis” foram R$ 113.873,01 e R$
300.711,46.
Analisando os valores totais constantes nos
contratos de locação citados, temos: item 32 (imóvel à rua Álvares
Penteado, 208 e 216): R$ 22.024.297,22 dividido por 60 meses de
locação, gerando um aluguel mensal de R$ 367.071,62. Item 33
(imóvel à rua Conselheiro Crispiniano, 116, 120 e 124): R$
44.106.572,64 dividido por 48 meses de locação, gerando um
aluguel mensal de R$ 918.886,93.
Assim, salta aos olhos a exorbitante diferença
entre os valores de alugueis pagos pela fiscalizada a terceiros e os
valores por ela recebidos como alugueis mensais, provenientes
destes contratos firmados com o IESP.
Fundamental não se perder de vista que o IESP,
recebedor de quantias milionárias a título de mensalidades
financiadas pelo FIES, usufrui de isenção tributária, o que lhe
impediria de distribuir dividendos a seus sócios, José Fernando e
Claudia Aparecida. Assim, o artifício utilizado pelo casal para se
Fl. 6347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
30
apropriar destes recursos foi superfaturar o valor dos alugueis de
imóveis locados pela Sociedade Administradora para o IESP, de
maneira que esta pudesse inflar sua “Receita de Aluguel”,
aumentando, assim, seu lucro e, consequentemente, os dividendos
a serem distribuídos a seus sócios (casal Costa).

- Lançamentos a crédito da conta de Receita “Aluguel de Imóveis”
O contribuinte havia afirmado que os únicos valores
por ele recebidos como receitas de aluguel foram os iguais a R$
113.873,01 e R$ 300.711,46. No entanto, foram encontrados
diversos lançamentos correspondentes a Receitas de Aluguel, os
quais constaram do Anexo 3 ao TIF lavrado em 15/05/2017 (Anexo
343 – “Anexo 3 ao TIF lavrado em 15/05/2017”).
Em sua resposta, o contribuinte afirmou o que se acha
reproduzido no termo de constatação fiscal. Ou seja, foram
contabilizados como receitas outros valores que não os já citados,
foram misturadas as receitas de alugueis das outras pessoas
jurídicas do grupo com as receitas de alugueis da própria fiscalizada.
Este fato foi analisado anteriormente, no item anterior (“d.1”),
que versou sobre a conta de Receita “Aluguéis Imóveis –
4.1.1.04.001”. Baixa na conta “Aluguel a receber” com
contrapartida nas contas de Ativo das instituições de ensino do
grupo (1.1.7 – Gestão de contratos). Estes lançamentos constaram
do Anexo 4 do TIF lavrado em 15/05/2017 (Anexo 344 – “Anexo 4
ao TIF 18”).
Neste
termo,
foram
novamente
solicitados
esclarecimentos acerca de como era feito o controle das entradas e
saídas atribuídas a cada uma das pessoas jurídicas do grupo. Em
resposta, a Sociedade Administradora repetiu o que já havia
declarado.
Adicionalmente, foi solicitada a apuração do saldo
remanescente de cada umas destas pessoas jurídicas (item “e.2” do
TIF), ao que a fiscalizada respondeu apresentando seu Balancete de
Verificação (Anexo 345 – “Balancete Resposta TIF 18”). Como os
valores foram transferidos para as contas atribuídas às
administradas (1.1.7), foram consideradas por esta fiscalização
quando da análise do resultado apurado por cada uma delas (item
“IV.3”).

- Da transformação de direitos de aluguel em CCI
Fl. 6348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
31
Dois contratos de aluguel firmados no período
destoaram dos demais valores transacionados nesta categoria:
1 - Imóvel à rua Álvares Penteado, 208 e 216 (item
32): valor total do contrato de 60 meses de locação: R$
22.024.297,22.
2 - Imóvel à rua Conselheiro Crispiniano, 116, 120 e
124 (item 33): valor total do contrato de 48 meses de locação: R$
44.106.572,64.
Esses imóveis foram adquiridos nas seguintes datas,
pelos seguintes preços:
1 – Álvares Penteado, 208 e 216: conforme escritura
(Anexo 346 – “Escritura Álvares Penteado”). A Sociedade
Administradora, ainda com sua antiga denominação social
(UNIESP), adquiriu este imóvel em 17/08/2009, pelo preço de R$
3.000.000,00. Em consulta efetuada ao sítio da PMSP acerca do
valor venal do imóvel para o ano de 2012, foi obtido o valor de R$
3.533.964,00 (Anexo 347 – “Consulta valores venais imóvel Álvares
Penteado”). A escritura apresentada é do ano de 2011, razão pela
qual não constam as anotações referentes ao contrato de locação e
emissão de CCI. Foi apresentado, pela fiscalizada, o contrato de
locação (Anexo 311).
2 – Conselheiro Crispiniano, 116, 120 e 124: os três
números correspondem a um imóvel só, conforme escritura (Anexo
348
–
“Escritura
Conselheiro
Crispiniano”).
A
Sociedade
Administradora, ainda com sua antiga denominação social
(UNIESP), adquiriu este imóvel em 06/08/2009, pelo preço de R$
9.200.000,00. Na escritura, consta que o valor atribuído pela
Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP era de R$ 13.959.520,00.
Em consulta efetuada ao sítio da PMSP acerca do valor venal do
imóvel para o ano de 2012, foi obtido o valor de R$ 10.785.062,00
(Anexo 349 – “Consulta valor venal 2012 imóvel Conselheiro”). Na
mesma data (06/08/2008), o imóvel é alienado em caráter
fiduciário ao Banco Bradesco S.A., para garantia da dívida de R$
9.200.000,00, que seria paga em 72 parcelas de R$ 216.480,97. Em
24/11/2011, é cancelada a alienação fiduciária. O próximo registro
da escritura, feito em 01/02/2012, é a dação em locação do imóvel
para o IESP, pelo valor total de R$ 44.106.572,64 (primeiros 24
meses no valor de R$ 300.711,46, últimos 24 meses por R$
1.537.062,40). Nesta mesma data, é feita averbação para fazer
constar a emissão de Cédula de Crédito Imobiliário - CCI, que havia
sido feita em 05/01/2012, no valor escritural igual ao total
estabelecido no contrato de aluguel (R$ 44.106.572,64). Ainda
Fl. 6349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
32
nesta mesma data (01/02/2012), a UNIESP aliena fiduciariamente o
imóvel à Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS (CNPJ
34.053.942/0001-50), para garantia da dívida de R$ 44.106.572,64
representada pela CCI (ou seja, a PETROS adquire a CCI, mas, em
caso de inadimplência do IESP, fica com o imóvel em garantia).
Aqui também, como exposto, foi apresentado, pela fiscalizada, o
contrato de locação do imóvel.
Cabe aqui uma breve explanação acerca das CCIs:
elas são títulos que representam créditos imobiliários ou direitos a
um crédito imobiliário, como, por exemplo, recebíveis de aluguel
com pagamento parcelado. O emissor da cédula é o credor dos
direitos. A CCI transforma um contrato particular em um título
que é passível de negociação. No presente caso, os direitos
transformados em títulos negociáveis são os alugueis destes dois
imóveis, nos valores consignados nos respectivos contratos de
locação. A emissora dos títulos é a Sociedade Administradora,
proprietária dos imóveis. As etapas cumpridas pelo grupo UNIESP
até o lançamento destas CCIs foram as seguintes: primeiramente,
foram adquiridos os imóveis em que estavam localizadas as
faculdades, ou instituições de ensino. Estas aquisições, como pôde
ser visto nas escrituras, foram feitas pela fiscalizada (que, como já
mencionado, funciona como uma holding do grupo). Em seguida,
foram confeccionados contratos de locação, para cada imóvel,
entre a Sociedade Administradora e o IESP, entidade isenta do
grupo UNIESP.
Os valores estabelecidos para os alugueis a serem
pagos pelo IESP encontram-se bem acima do mercado,
intencionalmente, uma vez que, quanto maiores os alugueis,
maiores os valores do contratos de locação e, consequentemente,
maiores os valores das CCIs e dos valores de venda delas. Isto foi
possível pelo fato de José Fernando e Claudia Aparecida serem os
proprietários das duas pessoas jurídicas.
Em algumas consultas efetuadas a sítios de
empresas do mercado imobiliário na internet sobre como se deve
estabelecer o preço do aluguel de um imóvel, foi verificado o
seguinte (Anexo 350 – “Consulta internet determinação valor de
aluguel”): havia uma regra informalmente consagrada no mercado,
que estabelecia que o locatário deveria pagar mensalmente 1% do
valor do imóvel. No entanto, devido às transformações vividas pelo
setor imobiliário nos últimos anos, esse preceito deixou de valer. O
que se tem, atualmente, é o valor do aluguel mensal oscilando
entre 0,5% e 0,75%, raramente chegando a 1% do valor do imóvel.
Fl. 6350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
33
Antes de demonstrar os percentuais dos alugueis
sobre os valore dos imóveis a que se chegou, cabe concluir a
análise da utilização de CCI pela fiscalizada. Uma vez que seu
lastro (alugueis recebíveis decorrentes dos contratos de locação
celebrados) era alto, as CCIs eram negociadas em valores um
pouco menores, a fim de atrair investidores rapidamente. No caso
do imóvel à rua Conselheiro Crispiniano, o investidor foi a
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, que é o fundo
de previdência privada complementar dos funcionários da
Petrobrás. O adquirente das CCIs relativas ao imóvel à Rua Álvares
Penteado foi o Instituto de Seguridade Social dos Correios e
Telégrafos
–
POSTALIS
(fundo
de
previdência
privada
complementar dos funcionários dos Correios). Eles passaram,
então, a ter o direito de receber os alugueis da entidade
educacional (IESP).
Em que pese os valores recebidos pela venda das
CCIs fossem menores do que o montante dos contratos de locação,
como estes alugueis estavam inflados, na prática, não houve perda
para a Sociedade Administradora. Relativamente aos percentuais
que os valores dos alugueis representaram, consta do termo de
constatação fiscal uma tabela comparando os valores pagos pela
Sociedade Administradora pelos dois imóveis, e os valores totais
dos contratos de locação firmados com o IESP, ou seja, os valores
que a fiscalizada receberia a título de “aluguel de imóvel” da
principal entidade filantrópica do Grupo UNIESP.
Note-se que os valores dos contratos foram
extremamente maiores que os valores de aquisição e venais dos
imóveis. Permanecem percentuais acima dos praticados pelo
mercado imobiliário. A tal ponto que só a entrada prevista no
contrato de aluguel do imóvel à rua Álvares Penteado já
representa bem mais do que a metade de seu valor. Estendendo a
análise para o período total de locação, em relação ao imóvel à
rua Álvares Penteado, os alugueis cobrados do IESP pela
fiscalizada, colocados em percentuais relativos aos seus valores
venais (conforme consulta ao sítio da PMSP – Anexo 347), foram
os indicados no termo de constatação fiscal. Os percentuais dos
valores do aluguel do imóvel à rua Conselheiro Crispiniano,
comparados aos valores venais do imóvel, para cada ano de
vigência do contrato de locação (Anexo 351 – “Consulta valores
venais Conselheiro 2013 a 2017”), foram os indicados no termo de
constatação fiscal. Pode-se constatar que os alugueis dos
primeiros 24 meses (período com carência) se mostraram muito
acima do mercado; porém, os 24 meses finais atingiram
Fl. 6351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
34
percentuais ainda maiores. Com os valores pagos, daria para
comprar o imóvel mais do que 2 vezes.
A legislação tributária classifica este tipo de
“negócio” com distribuição disfarçada de lucros, como pode ser
visto no artigo 464 do RIR/99. Diante do exposto, verificou-se que a
fiscalizada engendrou sofisticado esquema para desviar para si
(mais precisamente, para seus sócios, por meio dos dividendos
distribuídos) recursos de entidade filantrópica pertencente ao
grupo UNIESP, os quais não poderiam ser distribuídos na forma de
dividendos. A coincidência e proximidade das datas, entre a
confecção do contrato de locação, passando pelo lançamento das
CCIs, e na obtenção de recursos para novas aquisições de
faculdades e imóveis indicam que estas ações são articuladas.
As entidades filantrópicas ligadas à Sociedade
Administradora atuaram como parte de grupo econômico, na
medida em que pagaram aluguéis superfaturados e ofereceram a
própria receita como garantia para que a fiscalizada pudesse
receber recursos das CCI. Consequentemente, a atuação das
entidades filantrópicas do grupo aumentou os lucros do sujeito
passivo, e, consequentemente, de seus sócios pessoas físicas.
Ademais,
reforçou
a
confusão
patrimonial
verificada, em especial por meio da utilização indiscriminada dos
recursos
financeiros
das
diversas
instituições
de
ensino
pertencentes ao grupo UNIESP. A utilização deste esquema não se
limitou ao ano fiscalizado. Ele foi utilizado, também, com outros
imóveis adquiridos pelo sujeito passivo. Ao que tudo indica, parte
dos recursos desviados sistematicamente de entidades filantrópicas
pertencentes ao grupo (o que foi demonstrado neste relatório) era
usado para adquirir novos imóveis, que pudessem, então, ser
usados para a emissão de novas CCIs.

Conclusão
Da análise das Receitas de Aluguel obtidas pela
fiscalizada, foram feitas as constatações relatadas adiante.
A conta “Aluguel a Receber – 1.1.2.03.001” foi
usada indevidamente pela fiscalizada para registrar diversas
transferências realizadas com as demais empresas do grupo.
Mais uma vez, verificou-se a adoção, por parte do
contribuinte, de procedimento estrategicamente calculado
para dificultar a verificação do “percurso” realizado pelos
Fl. 6352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
35
recursos recebidos de outras pessoas jurídicas do grupo
UNIESP. Ao final do exercício, na conta “Aluguel a Receber”,
foram apurados “saldos” em algumas destas empresas, os
quais foram transferidos para as respectivas contas de Ativo
(1.1.7). O valor correspondente a “Receitas de Aluguel”
transferido para a conta “Encerramento de Exercício” foi R$
9.419.229,91.
Cabe mencionar que as Receitas declaradas
pela fiscalizada em sua DIPJ AC 2012 foi de apenas R$
7.244.062,80 (Anexo 1).
Os alugueis devidos pela IESP para a fiscalizada
foram
estabelecidos
em
patamares
completamente
incompatíveis com os valores de mercado, configurando
distribuição de lucros disfarçada.
A diferença entre este total das receitas de
aluguel e a receita informada na DIPJ da fiscalizada (R$
9.419.229,91 menos R$ 7.244.062,80, resultando em R$
2.175.167,11) foi lançado como Receita não Declarada.

IV.5.2
–
Das
Receitas
declaradas
pela
Sociedade
Administradora
As Receitas declaradas pela fiscalizada em sua DIPJ
AC 2012 totalizaram R$ 7.244.062,80 (Anexo 1). Elas foram
distribuídas em R$ 1.811.015,70 por trimestre, sobre os
quais foi aplicada a alíquota de 32% para se chegar à base de
cálculo do IRPJ.
Por meio do TIF lavrado em 15/05/2017 (cuja
resposta já foi analisada, mas merece ser reforçada), foram
feitos os questionamentos expostos adiante. Sobre as
receitas de aluguel [...] d) Esclarecer por que os valores
lançados na conta “1.1.2.03.001 - Aluguel a Receber”,
constantes na planilha em anexo (Anexo 3), foram
transferidos para a conta de resultado da Sociedade
“Alugueis Imóveis – 4.1.1.04.001”.
No anexo em questão constaram os valores já
analisados no item “IV.5.1 – d” deste relatório, a saber,
Fl. 6353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
36
lançamentos a crédito da conta de Receitas de Aluguel, e a
débito da conta “Aluguel a Receber”.
Em sua resposta, apresentou o cartão CNPJ da
empresa (Anexo 352 – “Cartão CNPJ TIF 18”), em que consta
como “Código e Descrição da Atividade Econômica Principal”:
68.10-2-02.
Sobre as Receitas Declaradas em DIPJ: [...] f)
Demonstrar a apuração da Receita Bruta da empresa, por
trimestre, identificando a contabilização dos valores que a
compuseram. Atendendo à intimação, apresentou os
balancetes trimestrais da empresa, e uma planilha em que a
Receita Bruta é demonstrada (Anexo 353 – “Balancetes
trimestrais e planilha Receita Bruta”).
Sobre a contabilização das receitas, apenas
esclareceu o que consta do termo de constatação fiscal.
Enviada novo TIF, lavrado em 30/10/2017,
solicitando a composição do valor declarado trimestralmente
(R$ 1.811.015,70), bem como a indicação dos valores
utilizados em sua composição. A resposta dada foi sucinta,
desacompanhada de qualquer informação adicional (Anexo
195): Em relação aos registros contábeis da fiscalizada,
entregues conforme protocolo constante no Anexo 24, cabe
invocar o disposto no artigo 226 do Código Civil (Lei no 10.406,
de 10/01/2002).
O volume de recursos depositados na conta da
fiscalizada, boa parte dos quais restaram sem comprovação
documental de sua motivação, é compatível com o valor
contabilizado como Receita de Aluguel, ainda que o mesmo
não tenha sido declarado.
Constatou-se, portanto, divergência entre os
valores contabilizados como receitas de aluguel (objetivo
social da fiscalizada) e as receitas por ela declaradas de
oferecidas à tributação.
Assim, a diferença entre o valor contabilizado
pela Sociedade Administradora como Receita de Aluguel ao
final do exercício e o valor declarado em sua DIPJ AC 2012 foi
levantado como Receita não declarada, objeto do presente
auto de infração (item “V”).
Fl. 6354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
37

IV.6 – Dos Débitos bancários
Além das já analisadas transferências realizadas
para as instituições administradas pelo sujeito passivo, foram
encontrados diversos débitos bancários os quais, ou não foram
comprovados por meio de documentação hábil e idônea, ou
tiveram motivação estranha ao objetivo social da fiscalizada.
Parte destes pagamentos estranhos ao objeto
social do contribuinte foi realizada em benefício dos seus sócios,
José Fernando e Claudia Aparecida. Todos os fatos apurados estão
descritos no Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto de
infração COMPROT 19515.721110/2017-93.

V – Do presente débito
Por meio dos Termos de Intimação lavrados ao
longo do procedimento fiscal, foram obtidos os extratos bancários
da Sociedade Administradora e Gestão Patrimonial. De posse destes
extratos, primeiramente, foi efetuado o batimento entre as diversas
contas bancárias da empresa, a fim de excluir as transações que
representavam meras transferências entre contas (§ 3o do artigo
287 do RIR/99). Também foram excluídos (bem como estornos,
cheques devolvidos, devoluções de DOC, etc.).
Este batimento foi enviado ao contribuinte em duas
ocasiões (já que um dos extratos foi entregue no meio do
procedimento fiscal), quais sejam, em anexo aos Termos lavrados
em 13/02/2017 e 28/03/2017, para que houvesse manifestação em
caso de discordância.
Em seguida, foram analisados os créditos bancários,
combinados com os lançamentos contábeis a que estavam
associados, o que levou à apuração das diversas irregularidades
descritas no presente relatório, praticadas com o objetivo de fazer
chegar às mãos dos donos do Grupo UNIESP, e à margem da
tributação, recursos advindos de instituições de ensino do Grupo,
dentre as quais diversas em gozo de isenção (impedidas, portanto,
de distribuição de dividendos a seus dirigentes).
Em relação ao auto de infração lavrado, os fatos
geradores da obrigação tributária principal relativa aos créditos
bancários da Sociedade Administradora, bem como as bases de
cálculo utilizadas, são os mencionados adiante:
a) Receitas não declaradas
Fl. 6355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
38
A diferença entre as “Receitas de Alugueis”
apuradas em seus registros contábeis (conta contábil “Aluguéis
Imóveis – 4.1.1.04.001”) e a Receita constante em sua DIPJ 2013 AC
2012, conforme descrito no item “IV.5.1.d” deste relatório. A base
de cálculo considerada foi R$ 2.175.167,11, que corresponde
justamente à diferença entre a Receita declarada em DIPJ 2013 AC
2012 (R$ 7.244.062,80) e o valor correspondente às receitas de
aluguel, transferido para a conta “Encerramento de Exercício” em
31/12/2012 (R$ 9.419.229,91), de acordo com o lançamento
contábil reproduzido no termo de constatação fiscal. O protocolo
de entrega das informações contábeis da Sociedade Administradora
consta do Anexo 24. As alíquotas utilizadas estão discriminadas nos
Demonstrativos que acompanham o Auto de Infração.

V.2 – Da multa aplicada
Antes de discorrer sobre a multa aplicada, cabe
relembrar as constatações feitas em fiscalização na principal
faculdade do grupo UNIESP (item “III” deste relatório), qual seja, o
IESP. Descumprimento dos requisitos para o gozo da isenção,
essencialmente por meio de distribuição disfarçada de lucros a
seus controladores (José Fernando e Claudia Aparecida) e não
aplicação integral dos seus recursos na manutenção de seus
objetivos sociais. Constatada ainda, em tese, a prática de crime
contra a ordem tributária. Abuso de personalidade jurídica em
entidades componentes do grupo UNIESP, por meio da manutenção
de dois CNPJ ativos, um deles, correspondente à entidade
filantrópica, utilizado para concentração da mão-de-obra (que
gozava da isenção da contribuição previdenciária patronal sobre as
remunerações pagas); o outro, correspondente à empresa lucrativa,
utilizado para concentração das receitas, apuração do lucro e
distribuição de dividendos aos sócios. Desvio de recursos de
entidades filantrópicas do grupo para a Sociedade Administradora
(distribuição disfarçada de lucros) por meio do pagamento de
aluguéis superfaturados. A origem dos acréscimos patrimoniais da
Sociedade Administradora e dos sócios foi a apropriação indevida
dos resultados das entidades que se declaram filantrópicas, sendo a
principal delas o IESP.
Todas as empresas do grupo econômico UNIESP
(incluindo as isentas e filantrópicas) tem como sócio/presidente e
principal administrador o Sr. José Fernando Pinto da Costa.
Fl. 6356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
39
No ano de 2012, José Fernando teve grande
evolução patrimonial, tendo ocorrido o mesmo com sua esposa, a
Sra. Claudia Aparecida Pereira.
Visto o disposto no art. 9o, da Lei no 10.426/2002,
combinado com o art. 44 da Lei 9.430/96, e diante de tudo o que foi
exposto em relação à análise dos débitos bancários do sujeito
passivo, a multa de ofício de 75% foi duplicada devido à
constatação do descrito no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964.
A contabilização dos fatos que alterariam a situação
econômica do contribuinte, foi feita de maneira a ocultar do Fisco a
destinação dada aos superávits de cada entidade administrada pela
fiscalizada.
Além de não ter ocorrido a utilização de “Centros
de Custos” ou algum tipo de controle equivalente (uma vez que ela
não é sócia destas entidades), os lançamentos de encerramento das
contas contábeis atribuídas a estas pessoas jurídicas foi feito, em
sua maioria, contra a “Conta Transitória”, o que permitiu que todos
estes recursos se misturassem e pudessem ser utilizados pela
fiscalizada da maneira que lhe aprouve.
Outra parte dos lançamentos de encerramento foi
realizada contra a conta “Aluguel a Receber”, com o mesmo
objetivo. Dentre as entidades administradas pela fiscalizada estão
cerca de 30 que ou são imunes, ou gozam de isenção tributária.
Assim, os superávits por elas apurados deveriam lhes ter sido
devolvidos, para que fossem aplicados em seus objetivos sociais
(conforme determina a legislação). Não foi o que ocorreu: a
fiscalizada absorveu todos essas “sobras de recursos”, tendo sido
elas utilizadas para “cobrir” déficits apurados por outras pessoas
jurídicas do grupo, para pagar despesas dos sócios, para adquirir
cotas de empresas em nome dos sócios, pagar dividendos aos
sócios, dentre outros. Cabe mencionar que quase todas as
instituições administradas pelo contribuinte oferecem cursos de
Ensino Superior, sendo suas receitas de mensalidades, em grande
parte, decorrentes de recursos advindos do FIES. Grande parte das
receitas das instituições de ensino do grupo UNIESP, que
possibilitaram a apuração dos superávits aqui mencionados, é
proveniente de recursos públicos, ou por meio do FIES, ou do
PROUNI.
De acordo com os documentos fornecidos pelo
contribuinte e com consulta efetuada ao Portal da Transparência,
verificou-se que o grupo recebeu cerca de R$ 240 milhões do FIES
no ano fiscalizado. Foi constatado, inclusive, o pagamento de
Fl. 6357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
40
comissão a intermediários (igrejas, os próprios alunos, etc.) para
aliciamento de alunos adeptos a estas duas modalidades de
financiamento público (este fato será melhor descrito no item “VI”
deste relatório). Utilizou indevida e deliberadamente a conta
“Aluguel a Receber” para registrar transferências de recursos
recebidas das pessoas jurídicas do grupo UNIESP. Não declarou a
totalidade das Receitas de aluguel apuradas em seus registros
contábeis. A empresa recebeu dividendos da Associação Faculdade
de Ribeirão Preto, entidade que se declara isenta de IRPJ (Anexo
204). As outras três empresas de quem ela recebeu dividendos não
tem capacidade operacional para atuar, “funcionam” no mesmo
endereço de filiais do IESP. Estas filiais registram as folhas de
pagamentos, uma vez que usufruem de isenção de contribuições
previdenciárias, enquanto estas três empresas são usadas para
recebimento de receitas e transferência à fiscalizada para
destinação final ao casal Costa.
Em relação aos outros Autos de infração lavrados,
foram constatados pagamentos de despesas de bens que se quis
fazer crer pertencerem à fiscalizada, mas que são, de fato, dos seus
sócios, tais como uso de embarcação e de aeronave. Ademais,
encontrados lançamentos de despesas pessoais dos sócios em
contas de Despesas do sujeito passivo, revelando verdadeira
confusão entre o patrimônio da empresa e o patrimônio de seus
sócios. Finalmente, milhões de reais foram utilizados para a
compra de cotas sociais de pessoas jurídicas em nome dos sócios
José Fernando e Claudia Aparecida (conforme descrito no AI
COMPROT 19515.721110/2017- 93).
Finalmente, cabe reforçar a sonegação maciça de
contribuições previdenciárias patronais realizada pelo grupo
UNIESP, uma vez que, como demonstrado no item “IV.1.3” deste
relatório, o grupo possui dois CNPJs para cada endereço de
funcionamento de instituição de ensino. Isto permite que ele
atribua a folha de pagamento ao CNPJ correspondente à filial
“filantrópica” do IESP (item “IV.1.3”).
Por meio deste artifício, na prática, não há
pagamento da parte patronal das remunerações pagas aos
professores empregados pelo grupo. Está se falando, aqui, em mais
de 1000 docentes.

V.3 - Cálculo
O
cálculo
do
imposto
está
descrito
nos
Demonstrativos que acompanham o Auto de Infração.
Fl. 6358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
41

VI – Das irregularidades do FIES
Em setembro de 2012, a revista EXAME publicou
uma matéria sobre o Grupo UNIESP, reproduzida no termo de
constatação fiscal por terem sido confirmados diversos indícios
mencionados na reportagem. Ela descreve a agressiva política de
expansão do grupo, baseada no aumento do número de alunos por
meio de convênios para captação de alunos firmados com Igrejas,
ONGs e entidades de classe.
As mensalidades, como já exposto, eram lastreadas
no PROUNI e FIES. Foram confirmadas diversas afirmações
constantes na reportagem. Por meio da análise dos registros
contábeis do contribuinte, foram encontrados pagamentos feitos
em contrapartida à captação de novos alunos. Estes pagamentos
foram registrados nas contas contábeis “Captações – 3.1.2.01.006”,
“Reembolso de Despesas – 3.1.3.01.033” e “Fornecedores de
Serviços – 2.1.1.01.002”, como pode ser visto na tabela em anexo
(Anexo 355 – “Pagamentos por captação de alunos”).
De acordo com os históricos dos lançamentos
contábeis, além das captações realizadas pelos próprios alunos
(“pagamento comissão Amigo Novo FIES”), igrejas também foram
utilizadas para angariar novos alunos financiados pelo programa
FIES. Foram elas: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja
Evangélica Avivamento Bíblico e Comunidade Evangélica Jesus é a
Saída. Ainda aparece recebendo pagamentos a Associação Cultural
Educacional Assist. Afro-brasileira-OGBAM.
Em 03/04/2017 foram solicitados os comprovantes
de pagamentos e os documentos fiscais que deram causa aos
lançamentos registrados na conta “Captações – 3.1.2.01.006). Em
resposta, foram apresentados diversos documentos de controle e
comprovante de pagamentos realizados em contrapartida a
captações de alunos realizadas (Anexo 309). Tal fato foi
comprovado, por meio dos documentos obtidos em resposta ao
Termo de Intimação lavrado em 23/01/2017 (ciência em
27/01/2017), em que foram solicitados os comprovantes dos
pagamentos efetuados por meio dos débitos bancários da conta
1427-60 do HSBC na primeira quinzena de julho de 2012.
Nos documentos em anexo (Anexo 356 –
“Pagamentos Igreja Assembléia de Deus”), referentes a débitos
bancário do dia 11/07/2012, pode-se verificar que, sob a forma de
“repasse”, a igreja recebia 10% (dez por cento) do valor da
mensalidade paga pelo aluno por ela indicado.
Fl. 6359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
42
Finalmente, em resposta ao TIF lavrado em
08/05/2017 (Anexo 357 – “Resposta TIF 17 e All Assistance”),
apresentou o contrato firmado entre a Sociedade Administradora
(antiga UNIESP) e a empresa All Assistance Sociedade Empresária
Ltda., datado de 28/09/2010, dentre cujos objetos foi encontrada a
captação de estudantes, inclusive de ensino à distância (EAD).
Como parceira da All Assistance na captação de alunos encontra-se
a Igreja Universal do Reino de Deus, aí incluídas todas as pessoas
jurídicas a ela ligadas.
A realização de captação de alunos, no entanto, não
se restringiu à Igreja, outros parceiros também desempenharam
esta tarefa. Verificou-se, portanto, que a utilização de terceiros
para captação de alunos representou prática comum da fiscalizada.
Cabe reforçar que o grande atrativo oferecido aos
alunos para ingresso nas faculdades do grupo UNIESP era a
possibilidade de contratação do FIES para pagamento das
mensalidades.
Diversas instituições de ensino administradas pelo
sujeito passivo transferiram para sua conta valores recebidos do
FIES. Nos históricos de diversos créditos bancários é registrada a
palavra “FIES”.
Para verificar se tais recebimentos tiveram relação
com o financiamento governamental, por meio do Termo de
Intimação lavrado em 28/03/2017 foi solicitada a apresentação dos
contratos que ensejaram tais créditos bancários.
Em sua resposta (Anexo 358 – “Resposta TIF 11”),
esclareceu que ela mesma não possui FIES, os valores transferidos
se referem a recompras de FIES. As instituições de ensino superior
que aderem ao FIES são remuneradas com os Certificados
Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E), um tipo de título público
usado para a quitação de contribuições previdenciárias. Pagas as
contribuições pelas instituições, os certificados restantes podem ser
recomprados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, agente operador do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior – FIES). Ou seja, a princípio, não
ocorre remuneração em dinheiro às entidades mantenedoras das
instituições de ensino que aderiram ao FIES, os valores são pagos
por meio dos CFT-E, os quais só podem ser usados para obrigações
junto ao INSS. Uma vez pagas as obrigações previdenciárias, a
mantenedora pode pleitear a recompra do FIES, e, aí sim, receberá
pagamento em dinheiro (Anexo 359 – “Regras FIES – CEF”).
Fl. 6360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
43
Tendo em vista o que já foi relatado neste relatório,
verifica-se que as entidades mantenedoras pertencentes ao grupo
UNIESP tinham bastante facilidade na recompra do FIES (ou seja, no
recebimento de recursos em dinheiro), uma vez que seus segurados
eram registrados nas filiais do IESP, o que reduzia em muito suas
obrigações previdenciárias.
Apresentou alguns dos comprovantes de recompra
do FIES das instituições do grupo (Anexo 360 - “Recompras FIES”).
Os valores recebidos das unidades do grupo UNIESP, provenientes
do FIES, foram contabilizados nas contas de Passivo atribuídas às
entidades.
Ao longo deste relatório, foi relatada a utilização
indiscriminada, por parte da fiscalizada, dos recursos a ela
transferidos pelas empresas do Grupo UNIESP. A destinação final
destes recursos era o casal Costa, seja pela sua transferência direta
a ele na forma de dividendos e pagamentos de suas despesas, seja
no pagamento de obrigações contraídas quando da aquisição de
cotas sociais em seu nome.
[...]

Por tudo quanto consta do Termo de Verificação Fiscal, notadamente do item
IV.5.1 (intitulado “Receitas de aluguéis”), a omissão de receita está bastante demonstrada nos
autos, e não se baseou em indícios nem presunções, como querem fazer crer os recorrentes, mas
nos dados extraídos da própria escrituração da pessoa jurídica autuada e não refutados à
suficiência pela autuada quando das respostas às intimações fiscais (documentos nas fls. 303 e
ss.).
Embora seja incontroverso que a conta “aluguel a receber” recebeu lançamentos
que não dizem respeito propriamente aos alugueis – diante, sobretudo, da constatação de que
esta conta era utilizada para a movimentação de recursos entre a pessoa jurídica autuada e as
diversas entidades que compunham o grupo educacional Uniesp – foi justamente a “obscuridade”
da contabilidade da autuada e a ausência da prestação de informações suficientes pela
fiscalizada, que ensejou a atuação fiscal somente por “omissão de receitas da atividade”, havida
pela diferença entre os valores constantes na conta contábil “Aluguel a receber” e o presente na
DIRF 2012, muito aquém da gravidade dos fatos que permeiam todo o contexto do relatório
fiscal, denotativo de irregularidades para além do que foi efetivamente autuado.
Com feito, como assentado no acórdão da DRJ, ora recorrido:
Nas contas destinadas ao registro de recebimento ou pagamento de aluguel houve
inapropriadamente a contabilização do pagamento de outras
Fl. 6361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
44
despesas e custos, além de acertos, que envolviam as
entidades do grupo. Tudo isso, claro, tornou obscuro a
auditoria fiscal que buscava apurar a receita efetiva obtida
pela autuada com a locação de imóveis de sua propriedade.
O uso incorreto das contas destinadas à
escrituração das receitas e despesas de aluguel, contrário a
todas as normas contábeis geralmente aceitas, não pode ser
considerado
mero
equívoco,
diferentemente
do
que
argumenta a impugnação, visto que era sistemático, envolveu
inúmeros lançamentos e valores vultosos.
Além disso, conforme afirma a autoridade
fiscal, não só as contas eram incorretamente empregadas,
também os históricos dos lançamentos eram inapropriados ou
abertamente falsos, visto que muitos descreviam como
pagamento ou recebimento de aluguéis o que de fato era
operação de natureza bem diversa.
Durante a auditoria, em mais de uma ocasião,
quando intimada, a autuada respondeu à fiscalização que
utilizava as contas de registro de receitas de aluguel para fins
bem diversos, de forma deliberada e sistemática. Uma dessas
manifestações está documentada no anexo 211, o qual
reproduz a respostada dada ao termo de intimação fiscal no
18.
Na ocasião, disse a empresa autuada:
A conta contábil 1.1.2.03.001 (Aluguel a
Receber), foi estipulada pela Gestão
Contábil,
como
uma
conta
de
transferência entre as empresas do
grupo (IESP x Sociedade). Isso não quer
dizer que a Sociedade recebia todos
aqueles
valores
de
aluguéis
contabilizadas nessa conta, mas apenas
alguns, conforme abaixo mencionado.

A afirmação supra, reproduzida literalmente,
refuta a tese defendida na impugnação segundo a qual a
contabilização de outras operações e fatos contábeis não teria
sido intencional e teria decorrido de um mero equívoco.
Fl. 6362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
45
Tampouco há contradição no relatório fiscal, como
equivocadamente sustenta a defesa.
Esse relato extenso e pormenorizado, se não
lido com atenção e isenção, pode até levar a conclusões
precipitadas e errôneas, como a defendida pela impugnação.
No entanto, o relatório fiscal não é redundante nem ocioso,
pois, além de expor a infração tributária em sentido estrito,
era preciso ainda revelar todo o contexto em que foi
cometida, a fim de justificar a imposição da multa qualificada
e a responsabilização solidária dos sócios e do administrador
da sociedade.
E ao fim, comprova-se que se chegou ao
montante da receita omitida extraindo-se a informação
diretamente da escrituração da pessoa jurídica autuada, e já
depurada das distorções mencionadas nos parágrafos
anteriores.
A fiscalização esclarece que a auditoria das
receitas de aluguel desdobrou-se em quatro etapas:
identificação dos imóveis de propriedade da pessoa jurídica
autuada; verificação de quais entre esses imóveis foram
objeto de locação; análise dos contratos de locação firmados
pela pessoa jurídica autuada, seja na condição de locador,
seja na condição de locatário; e análise dos registros
constantes das contas contábeis “Aluguel Imóveis” e
“Aluguel a Receber”.
Levando-se em conta os dados e informações
obtidas, a fiscalização enumera no termo de constatação fiscal
todos os imóveis pertencentes à autuada, identifica os que
foram locados, descreve os contratos de locação examinados
e, faz por fim, a demonstração do que constou como receita
de aluguel na escrituração da empresa. Como o valor assim
apurado era inferior ao informado na declaração de
rendimentos, a fiscalização tributou a diferença como omissão
de receita.
No termo de verificação fiscal, a autoridade
lançadora demonstra que chegaria a R$ 45.312.202,15 o
total das receitas de aluguel, se fossem computados todos os
valores registrados a título de recebimento de aluguel no
Fl. 6363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
46
ano de 2012 na conta “aluguel a receber”. Evidentemente,
conforme já observado, nesse total estavam incluídos outras
transações e operações que não tinham relação alguma com
locação de imóvel. No entanto, a própria fiscalização
esclarece que o montante efetivamente computado como
receita de aluguel no encerramento das contas de resultado
foi bem menor, visto que: (...) os “saldos” das transferências
(débito e crédito) feitas entre o sujeito passivo e as pessoas
jurídicas por ela administradas foram transferidos para as
contas de Ativo 1.1.7 atribuídas a estas instituições de
ensino.
A fiscalização esclarece ainda que a Sociedade
de Gestão havia afirmado que os únicos valores por ela
recebidos como receitas de aluguel foram os iguais
R$113.873,01 e
R$
300.711,46. No
entanto, foram
encontrados diversos lançamentos correspondentes a
receitas de aluguel, os quais constaram do Anexo 3 ao termo
de intimação fiscal lavrado em 15/05/2017 (vide folhas 3.625
a 3.626 - Anexo 343).
Em resposta à intimação, a empresa afirmou
que todos os valores constantes do anexo 3 são recebimentos
de aluguéis, e que são contabilizados como receita. Ou seja,
foram contabilizados como receitas outros valores além dos já
citados, e foram misturadas as receitas de alugueis das outras
pessoas jurídicas do grupo com as receitas de alugueis da
própria fiscalizada.
A fiscalização intimou ainda a empresa a
esclarecer as baixas na conta “Aluguel a receber” com
contrapartida nas contas de ativo das instituições de ensino
do grupo (as quais são contabilizadas no grupo de contas 1.1.7
– Gestão de contratos).
Os lançamentos respectivos constaram do
anexo 4 do termo de intimação fiscal lavrado em 15/05/2017
(anexo 344 – fls. 3.627 dos autos). Nesse termo, foram ainda
novamente solicitados esclarecimentos acerca de como era
feito o controle das entradas e saídas atribuídas a cada uma
das pessoas jurídicas do grupo. Em resposta, a Sociedade
Administradora
repetiu
o
que
já
havia
declarado,
textualmente: Visando aumentar o nível de controle e
Fl. 6364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
47
automação da sua relação com as filiais, as contas de Gestão
do Contrato, demonstram só um aspecto amplo, o
desempenho das controladas.
A Sociedade recebe as transferências de
recursos, e paga as “contas” dessas. Uma forma de controle
mais apurado dos valores de entradas e saídas.
Adicionalmente, a fiscalização solicitou a apuração do saldo
remanescente de cada umas dessas pessoas jurídicas com as
quais a empresa mantinha contrato de gestão (item “e.2” do
termo de intimação fiscal). A Sociedade de Gestão na ocasião
respondeu apresentando o balancete de verificação juntado a
folhas 3.628 a 3.634 (Anexo 345 – “Balancete Resposta TIF
18”), observando, textualmente, que: e.2) No Balancete em
anexo e identificado pelos códigos das contas contábeis: Ativo
1.1.7 e Passivo 2.1.1.11, demonstram o saldo de cada
empresa.

Importa ainda – em rebate a alegação recursal de que o reconhecimento de que a
conta contábil “Aluguel a Receber” contemplava valores diversos, alocados indevidamente em seu
saldo, contradita o próprio lançamento fiscal, que toma os valores da referida conta, excedentes
aos declarados em DIRF, para tributar a “omissão de receitas de locação” – que foi constatada,
pela própria resposta da fiscalizada, que o saldo dos valores desta conta, ao final do exercício, era
transferido para as contas atribuídas às administradas, de modo a respaldar a conclusão fiscal de
tomar o saldo havido em 2012 como parâmetro comparativo ao declarado na DIRF do mesmo
ano-calendário e realizar a autuação pela divergência de tais valores; transcrevo, por pertinente,
novamente o que consta do acórdão de impugnação:
[...]
Com isso informado, apresentam os saldos
apurados e remanescentes de cada uma no exercício de 2012.
Em face desses dados, verificando que os valores foram
transferidos para as contas atribuídas às administradas
(1.1.7), a fiscalização os considerou na análise do resultado
apurado por cada uma delas.
E encerrando o exame da questão, a
fiscalização concluiu que, ao final do exercício, na conta
“Aluguel a Receber”, foram apurados “saldos” em algumas
destas empresas, os quais foram transferidos para as
respectivas contas de Ativo (1.1.7).
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
48
O valor correspondente a receitas de aluguel
transferido pela autuada para a conta encerramento de
exercício foi R$ 9.419.229,91, ao passo que as receitas
declaradas por ela em sua DIPJ AC 2012 foi de apenas R$
7.244.062,80 (anexo 1 – fls 303 a 325 dos autos), a
fiscalização acertadamente tratou a respectiva diferença, R$
2.175.167,11) como omissão de receita, visto que apenas os
R$ 7.244.062,80 serviram de base de cálculo para os tributos
incidentes sobre o faturamento e sobre o lucro presumido.
Cabe recordar que a Sociedade de Gestão,
apesar de centralizar a movimentação de recursos das
entidades pertencentes ao grupo, além de atuar como seu
gestor, não recebia direta e contratualmente nenhuma
remuneração por esses serviços. Assim, toda sua receita
declarada advinha da locação de imóveis. Observa-se, pois,
que as objeções da impugnação contra a apuração da omissão
de receita são totalmente infundadas. A fiscalização
demonstra objetivamente o valor a que chegou. Não houve
contradição, nem o recurso a meros indícios nem tampouco a
presunção, como depreciativamente argumenta a defesa. Os
dados foram extraídos da própria escrituração da empresa
autuada e confirmados por ela em respostas a intimações
fiscais.
Apesar de o método irregular de escrituração
deliberadamente adotado pela autuada ser confuso e
obscuro, registrando indevidamente como aluguéis pagos ou
a receber valores de natureza bem diversa, a fiscalização
investigou diversas fontes de informação, comparou dados e
conseguiu, por fim, separar os valores que efetivamente
pudessem ser classificados como receitas de locação dos
demais. Estando o valor da omissão de receita objetiva e
cabalmente demonstrado, é inócua a invocação do artigo
112 do CTN feita pela impugnação.
Daí se segue também, conforme já examinado
na subseção deste voto que trata do pedido de realização de
perícia, esta se mostra inteiramente desnecessária para
solucionar o presente litígio. A perícia requerida teria efeito
meramente protelatório. E o seu indeferimento se torna ainda
mais incabível quando se leva em conta que a demonstração
Fl. 6366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
49
das receitas auferidas com a locação de imóvel, em princípio,
não deveria oferecer nenhuma dificuldade. Se, no presente
caso, o esclarecimento da questão demandou um esforço
incomum por parte da auditoria fiscal a causa deve ser
inteiramente atribuída aos próprios sujeitos passivos, os
quais, em virtude de seguirem métodos irregulares de
contabilização, dificultaram ao máximo o conhecimento pelo
fisco da base de cálculo de suas obrigações tributárias. Logo,
a perícia, além de desnecessária e protelatória, seria
concedida em benefício daqueles que deram causa,
deliberadamente, à infração tributária.

Em consequência, devem ser mantidos os lançamentos fiscais, desprovendo-se os
argumentos defensivos nesta parte.

3.2 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Os recorrentes alegam inexistir, neste processo, razões para a aplicação da multa
qualificada; asseveram que a maior parte dos fatos apontados no Termo de Verificação Fiscal para
justificar a majoração da multa não dizem respeito à Sociedade autuada, mas ao IESP, entidade
cuja personalidade jurídica é diversa; ainda, não estão diretamente relacionados à infração
“omissão de receitas de locação”, a que se refere esta autuação, mas a fatos apurados em
processos diversos, que sequer tiveram, ainda, decisão definitiva.
Sustenta que os equívocos nos lançamentos contábeis não podem ser tidos por
dolosos, intentados contra o erário, mas decorreram de meras inconsistência e erros na
classificação contábil dos recebimentos, no exercício da gestão dos recursos das empresas do
grupo Uniesp.
Entretanto, entendo que as referências aos fatos que não são objeto da presente
autuação serviram para contextualizar as imputações fiscais havidas neste processo, capazes de
deixar evidente o dolo dos sujeitos passivos do presente lançamento, deliberado para a ocultação
dos valores que transitavam pelas contas das empresas, fosse para realizar distribuição disfarçada
de lucros, ou mesmo para reduzir a tributação das empresas educacionais que não possuíam
imunidades, ou implicando em verdadeira confusão patrimonial em relação aos sócios comuns, as
pessoas físicas responsabilizadas nesta autuação.
Sem toda a fundamentação contextual, não seria possível demonstrar o
comportamento intencional dos sujeitos passivos; isso não implica que se esteja apenando, neste
processo, a autuada, por fatos outros, estranhos, peculiares a outros procedimentos fiscais; ao
Fl. 6367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
50
contrário, somente nesse contexto de fiscalização é que se pode concluir pelo dolo sonegatório
das receitas de locação, lançadas na DIRF do ano-calendário 2012 em descompasso com os
lançamentos das contas contábeis da autuada.
Adito, às razões deste voto, o que constou da fundamentação do acórdão de
impugnação, na parte referente à análise da qualificadora da multa de ofício aplicada sobre os
lançamentos:
De qualquer forma, mesmo que fossem
completamente desconsideradas todas as referências a fatos,
circunstâncias ou pessoas que não estejam estritamente
vinculados à omissão de receita, ainda assim subsistiriam
fundamentos de fato e legais no termo de verificação fiscal
para manter a qualificação da multa.
Na motivação da qualificação da multa, a
fiscalização fez, entre outras as seguintes observações: A
contabilização dos fatos que alterariam a situação econômica
do contribuinte, foi feita de maneira a ocultar do Fisco a
destinação
dada
aos
superávits
de
cada
entidade
administrada pela fiscalizada.
Além de não ter ocorrido a utilização de
“Centros de Custos” ou algum tipo de controle equivalente
(uma vez que ela não é sócia destas entidades), os
lançamentos de encerramento das contas contábeis
atribuídas a estas pessoas jurídicas foi feito, em sua maioria,
contra a “Conta Transitória”, o que permitiu que todos estes
recursos se misturassem e pudessem ser utilizados pela
fiscalizada da maneira que lhe aprouve.
Outra parte dos lançamentos de encerramento
foi realizada contra a conta “Aluguel a Receber”, com o
mesmo objetivo. Dentre as entidades administradas pela
fiscalizada estão cerca de 30 que ou são imunes, ou gozam de
isenção tributária. Assim, os superávits por elas apurados
deveriam lhes ter sido devolvidos, para que fossem aplicados
em seus objetivos sociais (conforme determina a legislação).
Não foi o que ocorreu: a fiscalizada absorveu
todos essas “sobras de recursos”, tendo sido elas utilizadas
para “cobrir” déficits apurados por outras pessoas jurídicas do
grupo, para pagar despesas dos sócios, para adquirir cotas de
empresas em nome dos sócios, pagar dividendos aos sócios,
Fl. 6368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
51
dentre outros. (...) - Utilizou indevida e deliberadamente a
conta “Aluguel a Receber” para registrar transferências de
recursos recebidas das pessoas jurídicas do grupo UNIESP. -
Não declarou a totalidade das Receitas de aluguel apuradas
em seus registros contábeis.
Portanto, no que diz respeito especificamente
aos fatos que motivaram o lançamento do IRPJ, da CSLL, da
contribuição para o PIS e da Cofins, o que permite qualificar a
multa pela infração apurada é a conduta adotada pela
empresa autuada de deliberadamente tornar obscura e
confusa sua contabilidade, de maneira a dificultar ao máximo
a verificação pelo fisco de suas reais obrigações tributárias.
Recorde-se que, conforme exposto na subseção
anterior deste voto, à qual se faz remissão, a fiscalização
precisou percorrer um penoso e longo processo para auditar
as receitas de aluguel da empresa, visto que no grupo de
contas destinados nominalmente a escriturar as despesas e
receitas com locação foram indevidamente, de maneira
sistemática e deliberada, registrados também operações e
fatos de natureza bem diversa.
Como se sabe, a empresa autuada exerce a
função, ainda que não remunerada, de gestor de recursos e
administrador de diversas empresas e entidades pertencentes
ao autointitulado grupo Uniesp. Sendo assim, a contabilidade
deveria
segregar
clara
e
precisamente,
em
contas
específicas, os recursos de cada entidade e as operações
realizadas em nome e no interesse de cada uma delas. No
entanto, instalou-se na contabilidade uma verdadeira
balbúrdia, de modo que todos os fatos contábeis eram
registrados como se dissessem respeito a uma única entidade.
Além disso, recursos e direitos pertencentes a
entidades
com
personalidade
jurídica
própria
eram
empregados em benefício dos sócios e administradores, como
se integrassem seu patrimônio pessoal.
Uma informação que a contabilidade deveria
fácil e claramente proporcionar, que é a demonstração das
receitas obtidas com a locação de imóvel, acabou por exigir
um esforço desmesurado da fiscalização para ser obtido, em
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
52
virtude
dos
métodos
inapropriados
de
escrituração
adotados, para dizer o mínimo.
Não cabe alegar que as obscuridades e
impropriedades da escrituração foram frutos de equívoco ou
desconhecimento, pois, ao responder a intimação da
fiscalização, a empresa declarou (vide anexo 211, que contém
o termo de intimação fiscal no 18, e a manifestação da
empresa autuada - folhas 2.618 a 2.625), textualmente:
Observação: A conta contábil 1.1.2.03.001 (Aluguel a
Receber), foi estipulada pela Gestão Contábil, como uma
conta de transferência entre as empresas do grupo (IESP x
Sociedade).
Isso não quer dizer que a Sociedade recebia
todos aqueles valores de aluguéis contabilizadas nessa conta,
mas apenas alguns, conforme abaixo mencionado.
Conforme comprova o excerto supra, o método
de escrituração, apesar de claramente contrário as normas
contábeis, foi adotado em decorrência de decisão da direção
da empresa. Logo, está mais que caracterizado o dolo que
justifica a qualificação da multa.
Além
disso,
inicialmente,
na
mesma
manifestação mencionada no parágrafo anterior a empresa
autuada informou que obteve receitas de aluguel inferiores
ao que foi posteriormente apurado e confirmado por ela em
nova manifestação, conforme já relatado na seção anterior
deste voto que trata da contestação da omissão de receita.
Com efeito, no termo de constatação fiscal, a
fiscalização esclarece que a Sociedade de Gestão havia
afirmado que os únicos valores por ele recebidos como
receitas de aluguel foram os iguais a R$ 113.873,01 e R$
300.711,46. No entanto, foram encontrados diversos
lançamentos correspondentes a receitas de aluguel, os quais
constaram do Anexo 3 ao termo de intimação fiscal lavrado
em 15/05/2017 (Anexo 343 – “Anexo 3 ao TIF lavrado em
15/05/2017” – vide folhas 3.625 a 3.626). Em resposta à
intimação, a empresa afirmou que todos os valores
constantes do anexo 3 são recebimentos de aluguéis, e que
são
contabilizados
como
receita.
Ou
seja,
foram
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
53
contabilizados como receitas outros valores além dos já
citados, e foram misturadas as receitas de alugueis das outras
pessoas jurídicas do grupo com as receitas de alugueis da
própria fiscalizada.
Por fim, é motivo ainda por considerar
deliberada a infração o fato de que a omissão de receita
corresponde à diferença entre o montante que, na
escrituração da empresa, foi transferido para o encerramento
do exercício como receita e o aquele que foi informado na
declaração de rendimentos.
De acordo com o termo de constatação fiscal, a
multa de ofício foi qualificada em razão de ter sido verificado
que a conduta dos sujeitos passivos enquadra-se, entre outras
disposições legais, no disposto no artigo 71 da Lei no 4.502, de
1.964, ou seja, trata-se de infração qualificada pela
sonegação.
O artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, por sua
vez define sonegação nestes termos:
[...] Sonegação é toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal
ou
o
crédito
tributário
correspondente.

É inquestionável que o procedimento que a
empresa comprovadamente seguiu se caracteriza como ação
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais.
Portanto,
diferente
do
alegado
pela
impugnação, está demonstrado nos autos a conduta dolosa
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
54
por parte dos sujeitos passivos que permite enquadrar as
infrações apuradas como a sonegação definida pelo artigo 71
da Lei no 4.502, de 1964.
Por
conseguinte,
justifica-se
também
a
qualificação da multa nos termos do artigo 44, inciso I, § 1o,
da Lei no 9.430, de 1996. Não houve presunção de dolo por
parte do fisco, mas conclusão baseada em fatos comprovados.
Não desqualifica as infrações o fato alegado pela impugnação
de que a empresa respondeu às intimações do fisco, e ainda,
nos dizeres da defesa, prontificou-se a esclarecer quaisquer
dúvidas que viessem a surgir no curso do procedimento fiscal.
Os fatos que levaram à qualificação da multa
dizem respeito ao passado, e a conduta posterior do infrator
perante as autoridades investigativas não muda a natureza
daqueles fatos. Mais importante ainda é que, nos termos do
artigo 7o da Lei no 2.354, de 1954, todas as pessoas físicas ou
jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelas autoridades
fiscais no exercício de suas funções.
Assim, o sujeito passivo, ao assim proceder,
não fez mais que cumprir o seu dever de colaborar com a
fiscalização. Do contrário, estaria sujeito a punições ainda
mais graves, visto que o § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996, comina o agravamento de 50% da multa de ofício para
o caso do sujeito passivo que se recusar a prestar
esclarecimentos. Comprovado, portanto, que a infração foi
praticada intencionalmente e que se classifica como
sonegação, cumpre manter a multa de ofício no percentual de
150%, tal qual imposta.
Daí se segue também, conforme já salientado
em outra subseção deste voto, que existe mais uma razão
para rejeitar a arguição de decadência.
Recorde-se que a impugnação postula a
aplicação do disposto no § 4o do artigo 150 do CTN, para que
seja considerado extinto o crédito tributário exigido pelo
decurso de prazo. Todavia, essa mesma norma ressalva que a
homologação tácita não se aplica aos casos comprovados de
dolo, fraude ou simulação. Em consequência, cumpre rejeitar
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
55
todas as arguições da defesa apreciadas nesta subseção e
manter integralmente as exigências fiscais respectivas.

Mantida, portanto, a qualificadora da multa de ofício.
Contudo, com base na retroatividade benigna, na forma do art. 106, II, “c” do CTN,
a multa qualificada que fora aplicada no percentual de 150%, de acordo com a regra vigente à
época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%, a par do disposto no artigo 8o
da Lei n° 14.689/23.

3.3 DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR, JOSÉ FERNANDO PINTO DA
COSTA, FUNDADA NO ART. 135, III, DO CTN, E SOLIDÁRIA, DESTE E DA SÓCIA CLÁUDIA
APARECIDA PEREIRA, NA FORMA DO ART. 124 DO CTN
Os recorrentes defendem que a responsabilidade prevista no artigo 124, inciso I, do
CTN, é jurídica, o que significaria que seria atribuída somente àqueles que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, não sendo o caso dos
sócios incluídos na sujeição passiva deste processo. Esse interesse comum, por suas razões,
apenas se configuraria quando dois ou mais contribuintes praticassem conjuntamente o fato
gerador da obrigação tributária.
Aos peticionantes assiste razão, mas apenas em parte, conforme passo a expor.
Nos termos do artigo 121, incisos I e II, existem duas categorias de sujeito passivo: a
do contribuinte e do responsável. O art. 124, I, ao dispor sobre a solidariedade, não prescinde de
que haja hipótese de sujeição passiva de que a solidariedade, por força da lei, se impõe; entendo
que não se trata de um alargamento de sujeição passiva, mas dos limites de responsabilidade –
que deixa de ser subsidiária, para ser solidária – solidariedade que, nos termos da lei civil, não se
presume, decorrendo apenas “da lei ou do contrato”.
Com efeito, o patrimônio particular dos titulares, sócios e administradores não se
confundem com o da pessoas jurídica, de modo que, em princípio não responde pela obrigação
tributária constituída em nome da pessoa jurídica; a imputação de sujeição passiva solidária,
dessarte, não pode ter um fundamento jurídico ou factual que, se extrapolado para a generalidade
dos casos, levaria ao enquadramento de todo e qualquer sócio e administrador,
independentemente das circunstâncias específicas de cada caso, como solidário da obrigação da
empresa, por ser ele quem “personaliza” a vontade, o humano que pratica o ato social.
A responsabilidade do sócio somente é válida quando se descreve uma
circunstância relativamente excepcional, fora do ordinário, ou que transcende à generalidade dos
contribuintes ou dos responsáveis em potencial. Essa circunstância, em geral, produz uma espécie
de confusão patrimonial, visto que às partes envolvidas são atribuíveis atos, omissões e
condutas que revelam não ter sido respeitada a separação determinada em lei entre, de um
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
56
lado, o patrimônio da pessoa jurídica ou da firma individual a ela equiparada, e, de outro lado, o
patrimônio dos seus sócios, acionistas ou titular individual.
Nesse sentido, o interesse comum justificador da responsabilização solidária se
verifica na hipótese de os sócios, acionistas e titulares individuais, ou até mesmo terceiros,
receberem da pessoa jurídica vantagens ou benefícios desproporcionais ou imotivados em razão
de sua relação para com ela.
No caso presente, há elementos a demonstrar a confusão patrimonial entre os
ativos e passivos da pessoa jurídica e dos seus sócios, arrolados como responsáveis. Contudo,
entendo que somente em relação ao Sr. José Fernando Pinto da Costa restou comprovada a
prática dos atos dolosos, praticados na qualidade de sócio-administrador da empresa, inexistindo
inferências suficientes quanto a atos praticados pela sócia Sra. Cláudia Aparecida Pereira à
atribuição de sua responsabilidade, mormente de forma solidária. Com efeito, há somente
referências gerais, na exposição fática, de que os contratos de locação ou fiança eram também por
ela subscritos, ou diante do fato ser proprietária de alguns imóveis envolvidos nos contratos
locatícios; não se afirma, em nenhum momento, que estivesse investida em poderes de gestão, ou
que teria praticado ato em nome da sociedade com infração ao contrato social ou à lei; nenhum
ato dolo sonegatório, relacionado à omissão de receita das locações foi praticado pela
mencionada sócia, inferência que seria necessária à sua responsabilização pessoal.
Para demonstração do quanto ora se afirma, cito, quanto aos fatos relatados no
Termo Fiscal, os transcritos para o acórdão de impugnação:

[...] A Sociedade de Gestão administrou os recursos
daquelas entidades como se elas fossem não mais que suas
filiais, haja vista que não havia separação em contas distintas
dos direitos e obrigações de cada entidade, embora cada uma
delas fosse constituída como pessoa jurídica distinta. E apesar
de centralizar a gestão administrativa e financeira dessas
entidades, a Sociedade de Gestão não recebia nenhuma
remuneração por seus serviços, o que é inconcebível, visto
que seu número ultrapassa 60, muitas das quais contavam
com diversas unidades de ensino.
Recorde-se, ainda, que se verificou que, no total, a
Sociedade de Gestão movimentou ao longo do ano de 2.012
mais de 410 milhões de reais. Ora, um trabalho hercúleo
como esse somente não foi remunerado porque era realizado
no interesse de entidades que eram integrantes do
patrimônio dos mesmos sócios controladores da Sociedade de
Gestão.
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
57
Outra
evidente
demonstração
de
confusão
patrimonial foi o fato comprovado pela fiscalização de que
recursos pertencentes à Sociedade de Gestão foram usados
para adquirir o controle direto ou indireto de novas
instituições de ensino, mas as novas aquisições passaram a
integrar diretamente o patrimônio dos seus dois sócios, e não
o dela própria.
Semelhante confusão patrimonial atesta que os
sócios da pessoa jurídica autuada tratavam o patrimônio
desta como se fosse uma extensão do seu patrimônio pessoal,
desrespeitando eles próprios o princípio da entidade, que
determina a separação dos direitos e obrigações da pessoa
jurídica dos daqueles pertencentes aos seus sócios ou
administradores.
Sendo
assim,
somente
por
essa
circunstância, já se justifica a responsabilização com base no
artigo 124, inciso I, do CTN.
Além da aquisição de novas empresas em favor dos
sócios com os recursos dos sócios, esta foi onerada ainda pelo
pagamento de bens de consumo e de serviços prestados na
residência deles, além de gastos com a utilização para fins
particulares de bens registrados em nome da entidade
(aeronave e embarcação).
Como bem observa a fiscalização, a aquisição de
bens e os pagamentos de diversas despesas pessoais dos
sócios ou de seus familiares, alguma delas registradas
contabilmente como se fossem despesas da pessoa jurídica,
mostram que lograram proveito próprio (econômico) das
situações que constituem os fatos geradores das obrigações
principais, utilizando os recursos que deveriam ser recolhidos
ao Fisco Nacional. E esse proveito econômico, convém
enfatizar, transcende àquele a que fariam jus legitimamente
na condição de sócios.
A impugnação não nega os fatos apurados e
comprovados pela fiscalização que caracterizam a confusão
patrimonial e o uso dos recursos da empresa em proveito
pessoal dos sócios, apenas objeta que não legitimariam a
responsabilização dos interessados, de acordo com a
interpretação defendida por ela para o artigo 124, inciso I.
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
58
Contudo, conforme visto, nos parágrafos precedentes, a tese
da impugnação não se sustenta.
Por conseguinte, o interesse comum a que se refere
o artigo 124, inciso I, do CTN, está cabalmente demonstrado
nos autos, o que justifica a responsabilização solidária dos
senhores José Fernando e Cláudia Aparecida.
O senhor José Fernando, adicionalmente, foi
responsabilizado também com base no artigo 135, inciso III,
pois além de sócio era também administrador da pessoa
jurídica autuada e, conforme demonstrado nos autos, nessa
última condição, praticou atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto.
O artigo 135, inciso III, do CTN, invocado pela
autuante dispõe: Art. 135. São pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do
Parecer
PGFN/CRJ/CAT
no
55,
de
2009,
analisou
extensivamente, em seus vários aspectos, a responsabilidade
tributária de que trata o artigo 135 do CTN, tirando dessa
análise as seguintes conclusões, textualmente:
58. Enfim, restou consolidada a doutrina da
responsabilidade
tributária
subjetiva
dos
administradores.
59. A respeito da necessidade de presença de ato
doloso por parte do administrador ou da suficiência
da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a
jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a
presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual,
pela teoria geral do Direito, pode ser tanto
decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante
alguns
poucos
acórdãos
referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em
contraposição à imensa maioria que exige somente
a culpa). Logo, se a lei e a jurisprudência não
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
59
separaram as hipóteses de culpa em sentido estrito
e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo
satisfaz a hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade,
o
Direito
Tributário
preocupa-se
com
a
externalização de atos e fatos, não possuindo
espaço para a persecução do dolo; basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais
decorrentes da doutrina da responsabilidade
subjetiva dos administradores, na forma da
jurisprudência hoje pacificada do Superior Tribunal
de Justiça: a) O sócio que não possui poderes de
gerência não responde pelas obrigações tributárias
da sociedade; b) O administrador não responde
pelas obrigações tributárias surgidas em período em
que não detinha os poderes de gerência; c) A mera
ausência de recolhimento de tributos devidos pela
pessoa jurídica não pode ser atribuída ao
administrador, não respondendo este em razão
desse mero inadimplemento da sociedade; d) O
administrador só é responsável por atos seus que
denotem infração à lei ou excesso de poderes,
como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito
punível inclusive penalmente) ou a dissolução
irregular da sociedade; e) O ato ilícito ensejador de
responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso; f) A prova da prática de ato ilícito
por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a
relativa à CDA).

De acordo com o parecer supra, a responsabilidade
dos administradores instituída pelo artigo 135 do CTN é
subjetiva. Isso significa que, com o fito de responsabilizar o
administrador da pessoa jurídica pelo crédito tributário
constituído, não basta à Fazenda Pública comprovar que
houve ilícito tributário.
Deverá comprovar também que o administrador
procedeu com dolo ou culpa na prática de atos que
impliquem excesso de poderes ou infração de lei, de contrato
social ou de estatuto.
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
60
A mera falta de pagamento de tributo, por si só,
não é a infração de lei a que se refere o artigo 135 do CTN, de
modo que não se considera suficiente para justificar a
responsabilização do administrador.
No termo de verificação fiscal, a fiscalização mais
uma vez extensivamente relatou os fatos que levaram à
conclusão de que a conduta do senhor José Fernando,
apontando as provas respectivas que foram coletadas. Por
isso,
transcreve-se
adiante
as
passagens
relevantes,
textualmente:
José Fernando era o administrador
da Sociedade Gestora quando da sonegação de
tributos, que ocorreu tanto por meio da omissão de
receitas (não declaradas em sua DIPJ) quanto por
meio dos pagamentos sem causa e a beneficiários
não identificados, em especial dos pagamentos
efetuados, à margem da tributação, a ele mesmo e
à sua esposa (AI COMPROT 19515.721110/2017-
93).
Ao administrar a empresa de maneira
a ocultar do Fisco fatos geradores de tributos, tanto
os devidos pela empresa quanto os devidos por ele
mesmo (decorrentes dos valores que a Sociedade
Administradora
lhes
pagou),
José
Fernando
cometeu infração à lei, razão pela qual lhes está
sendo atribuída responsabilização solidária com
base no artigo 135 acima transcrito. Acrescente-se a
isto o fato de não ter sido apresentado (ou mesmo,
de não existir), um controle apurado das receitas e
despesas
das
entidades
administradas
pelo
contribuinte, os quais permitiriam segregar o
caminho percorrido pelos recursos de cada uma,
em especial as imunes e isentas, os quais foram
transferidos para as contas bancárias da empresa.
Em sua maioria, os recursos transferidos tiveram
como origem as mensalidades pagas por meio do
FIES.
Como foi exposto, foram sendo pagas, ao longo do
ano de 2012, despesas de José Fernando, Claudia e filhos.
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
61
Para grande parte destes pagamentos, em resposta a
intimações lavradas, o comprovante apresentado foi apenas o
documento de controle interno da transferência efetuada
para José Fernando (conta contábil “Presidente”). Ou seja, a
confusão patrimonial entre as entidades educacionais e a vida
pessoal de José Fernando é tal que a fiscalizada (a qual, cabe
lembrar, centraliza todos os recursos recebidos pelo grupo)
efetua os pagamentos solicitados por seu Presidente sem,
sequer, manter arquivados seus comprovantes fiscais.
Não se está falando aqui apenas de valores
pequenos: são concedidos a José Fernando “adiantamentos
de dividendos” da ordem dos milhões de reais!
Como pode ser visto no Razão da conta contábil
“Presidente – 1.1.3.03.001” (Anexo 12), ao final de março o
saldo da conta já era devedor em mais de R$ 2 milhões,
pulando para mais de R$ 4 milhões em junho, mais de R$ 8
milhões em setembro e terminando o ano em mais de R$ 13
milhões. Tudo isso antes da distribuição de dividendos. Como
a empresa poderia ter certeza de que apuraria lucro em valor
suficiente para antecipar tantos milhões a seu Presidente?
Isto revela uma maneira temerária de gerir uma
empresa, só justificada pela certeza de lucratividade advinda
do controle das receitas de todo o grupo econômico (por
meio da utilização de dois CNPJs para cada unidade de
ensino), boa parte delas oriundas de recursos do FIES (quase
R$ 240.000,00, como foi visto), os quais, tendo sido recebidos
por entidades isentas, em quem foram lançadas as despesas
de folhas de pagamentos, possibilitaram vultosos superávits.
(...)
Ademais, em função de constatação, em tese, de
crime contra a Ordem Tributária - Lei n° 8.137/90, de
27/12/1990, pela sonegação de tributos, uma vez que nem a
totalidade das receitas de aluguel auferidas, nem parte dos
rendimentos de José Fernando e Cláudia Aparecida foram
declarados pela empresa ao Fisco (incisos I e II do art. 1 da Lei
no 8.137/1990, e artigo 71 da Lei no 4.502), a conduta ilícita
intencional por parte da Sociedade Administradora, por meio
de seu administrador, caracteriza a infração de lei prevista no
artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, devendo seu
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
62
administrador, também, responder pessoalmente, pelas
obrigações tributárias resultantes desses atos.
Ademais, há que se falar em infração à lei
decorrente do dever do administrador da empresa de zelar
pela correta elaboração dos livros contábeis e fiscais, inclusive
mediante a apresentação dos documentos que suportam sua
escrituração, conforme o disposto nos artigos 1.011, 1.193 e
1.194 do Código Civil, (...)
No presente caso, não houve a apresentação de
diversos
documentos
concernentes
às
atividades
da
fiscalizada: além do já mencionado controle da movimentação
dos recursos das instituições por ela administradas, em
resposta a todas as intimações que versaram sobre
comprovação da natureza de transferências bancárias
efetuadas para as instituições educacionais do Grupo (tanto a
crédito quanto a débito da fiscalizada), a resposta foi sempre
a mesma (...).
Ou
seja,
não
havia
documentos
fiscais
comprovando a motivação destas transferências, realizadas
de maneira promíscua entre as contas bancárias das empresas
do Grupo UNIESP. Para piorar o quadro, em diversas ocasiões,
estas
transferências
entre
contas
do
grupo
eram
contabilizadas erroneamente, de acordo com o próprio
contribuinte, na conta “Aluguel a receber”: (...) Soma-se a isto
o fato de todas as contas contábeis atribuídas às instituições
de ensino serem encerradas contra a conta “Aluguel a
Receber” e contra a “Conta Transitória”, assim como as contas
de despesas e receitas da própria Sociedade Administradora.
Observa-se, pois, que a fiscalização imputou
responsabilidade ao senhor José Fernando com base no artigo
135, inciso III, do CTN, em virtude de ter verificado que ele, na
condição de administrador da Sociedade de Gestão,
deliberadamente conduziu a empresa a cometer diversas
ilicitudes que geraram as diferenças tributárias objeto do
presente lançamento.
Essas ilicitudes consistiram em determinar (conduta
comissiva) ou permitir (conduta omissiva, pois, tendo em vista
os valores envolvidos e a relevância deles, conclui-se que a
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
63
direção da empresa deveria ter conhecimento dos fatos e que
se não tivesse a intenção de os praticar, deveria tê-los
impedidos) que pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados fossem realizados; que recursos da empresa, por
meio
desses
pagamentos,
fossem
usados
para
o
favorecimento e benefício pessoal dos sócios e de seus
familiares, visto que foram usados para quitar despesas
pessoais ou para adquirir bens e outros negócios em nome
dos sócios, e não da empresa, sem que se pudesse
caracterizar tais pagamentos como distribuição de lucros ou
devolução de quotas de capital.
Além disso, a direção da empresa não cumpriu o
dever de manter sua contabilidade conforme as determinações legais, visto que os pagamentos, a
movimentação financeira e as operações patrimoniais que
envolviam as empresas e entidades integrantes, formal e
informalmente, do grupo educacional controlado pelo senhor
José Fernando (assim como pagamentos realizados em
beneficio pessoal dele e de seus familiares), eram
contabilizados de maneira obscura e confusa, sem que
houvesse distinção entre os diversos centros de custos e
discriminação da verdadeira natureza das operações e
negócios realizados.
Acrescente-se
que,
amiúde,
muitos
desses
pagamentos não estavam acompanhados dos respectivos
comprovantes, violando-se o disposto no artigo 1.194 do
Código Civil.
Conforme demonstrado na subseção anterior deste
voto em que se discute a qualificação da multa, a escrituração
irregular afetou particularmente a capacidade do fisco de
verificar a verdadeira receita obtida pela empresa autuada
com a locação de imóveis, visto que na conta contábil
destinada à escrituração desses valores eram indevidamente
lançados também fatos e operações contábeis de natureza
bem diversa.
Em manifestação expressa, por ocasião de resposta
dada a intimação fiscal durante o processo de auditoria fiscal,
a empresa declarou que esse método obscuro e irregular de
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
64
contabilização era a política determinada pela direção da
empresa.
A falta de separação entre os negócios e os
patrimônios pertencentes tantos aos sócios, como à
Sociedade de Gestão, e também das instituições de ensino às
quais esta prestava serviços administrativos e financeiros, que
implica confusão patrimonial, também configura a violação
expressa de lei a que se refere o artigo 135 do CTN, visto que,
por lei, deve haver separação entre o patrimônio da pessoa
jurídica e o daquele de seus sócios e administradores.
Trata-se de inobservância do chamado princípio da
entidade, o qual se acha implicitamente reconhecido pelo
artigo 50 do Código Civil e também pelas normas contábeis.
Contra esse conjunto de fatos e provas, a impugnação faz
apenas objeções genéricas, sem contestar nem refutar os
fatos comprovados pela fiscalização.
Além de citar diversos doutrinadores, apenas alega
que
é
essencial
que
se
encontrem
demonstrados,
concretamente, os pressupostos jurídicos necessários à
verificação da norma de responsabilidade dos sócios e
administradores, fixada pelo artigo 135 do CTN, sob pena de
violar não apenas o artigo 128 do CTN, como, igualmente, os
princípios da capacidade contributiva e do não confisco.
Contudo, a objeção é inócua, visto que, conforme
visto nos parágrafos precedentes, acha-se demonstrado nos
autos que, efetivamente, o senhor José Fernando, na
condição de administrador da Sociedade de Gestão,
deliberadamente praticou atos com violação de lei, os quais
tiveram como resultado a omissão no recolhimento das
obrigações tributárias exigidas pelo presente lançamento.
Assim, encontra-se plenamente justificada a sua
qualificação como responsável solidário pelo crédito tributário
lançado.
A impugnação alega que, no decorrer
do
procedimento fiscal, a conduta do senhor José Fernando se
pautou na boa-fé, tanto que respondeu os questionamentos
realizados pela fiscalização, de modo que não teria havido
violação dos artigos 1.011, 1.193 e 1.194 do Código Civil.
Fl. 6382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
65
Todavia, tal alegação tampouco tem o condão de o eximir da
responsabilização solidária.
Os fatos que levaram à sujeição passiva solidária
dizem respeito ao passado, e a conduta posterior do infrator
perante as autoridades investigativas não muda a natureza
daqueles fatos. Mais importante ainda é que, nos termos do
artigo 7o da Lei no 2.354, de 1954, todas as pessoas físicas ou
jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelas autoridades
fiscais no exercício de suas funções. Assim, o sujeito passivo,
ao assim proceder, não fez mais que cumprir o seu dever de
colaborar com a fiscalização.
Do contrário, estaria sujeito a punições ainda mais
grave, visto que o § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996,
comina o agravamento de 50% da multa de ofício para o caso
do sujeito passivo que se recusar a prestar esclarecimentos.
Por conseguinte, cumpre rejeitar todos os argumentos e
questões suscitadas a respeito da matéria discutida nesta
subseção do voto e manter integralmente o vínculo de
responsabilidade solidária de ambos os sujeitos passivos.

Cito, a propósito do tema, julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Acórdão no 9202-010.745 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 27 de junho de 2023
Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 e 135 DO CTN.
SÓCIOS E GESTORES.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124 e 135
do CTN exige a efetiva caracterização de interesse comum,
que a pessoa física seja sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa e a demonstração da prática de
atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com
violação à lei, contratos e estatutos.
Fl. 6383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
66
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA INTERPOSTA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
DO TRIBUTO RECOLHIDO PELA EMPRESA DESCARACTERIZADA.
A utilização de pessoa jurídica interposta com a finalidade
exclusiva de redução dos custos sobre a folha de pagamento
deve ser combatida. Entretanto, havendo a caracterização de
empresa como mera extensão da real contratante da mão de
obra, deve-se admitir a compensação dos valores recolhidos à
título de Contribuição Previdenciária.

Portanto, mantenho a sujeição passiva do sócio Sr. José Fernando Pinto da Costa, de
forma pessoal e solidária, na forma do art. 135, III, c/c art. 124, I, do CTN, excluindo a
responsabilidade imputada a Sra. Cláudia Aparecida Pereira.

4 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para tão somente excluir a responsabilidade solidária
imputada à Sra. Cláudia Aparecida Pereira; de ofício, reduzir a multa de ofício aplicada ao
percentual de 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira, redator designado:
Inobstante as conclusões da ilustre Conselheira Relatora pelo afastamento da
responsabilidade solidária atribuída com base no art. 124, inciso I do CTN à sócia Cláudia
Aparecida Pereira, o Colegiado, após os debates, decidiu por manter a sócia como coobrigada à
satisfação do crédito tributário, cabendo-me a responsabilidade de redigir o voto vencedor.
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
67
De acordo com o que consta nos autos, restou devidamente comprovada a
ocorrência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, fato que implica na
demonstração do interesse comum na situação que constitui o fato gerador, conforme decisões
deste Conselho.
Veja-se os fatos coletados pela autoridade fiscal que demonstram, com sobejo, a
confusão patrimonial havida entre a fiscalizada, outras pessoas jurídicas do grupo e os dois sócios,
dentre eles a Sra. Cláudia Aparecida Pereira (com destaques acrescidos):
Não se está falando aqui de simples interesse indireto e mediato (que todos os
sócios de direito por princípio teriam) nos resultados econômicos advindos de
pessoa jurídica regularmente constituída.
Ou seja, essas pessoas não possuem apenas o interesse mediato no resultado
econômico-financeiro das atividades da empresa contribuinte, como é o que
ocorre, via de regra, com qualquer pessoa que regularmente pertença ao quadro
societário de uma empresa, uma vez que os atos da empresa são sempre
praticados através da vontade de seus dirigentes formais ou informais, posto que
todos ganham com o fato econômico. Tampouco se está falando de mera falta de
pagamento de tributo.
O que se verificou no presente caso foi uma forma de organização e de
procedimento da Sociedade Administradora, inserida no contexto do Grupo
UNIESP, engendrada com o evidente intuito de frustrar toda e qualquer
possibilidade de determinação das destinações dadas aos recursos que
transitaram por suas contas bancárias, e, consequentemente, da realização do
crédito tributário devido sobre as operações praticadas por meio da atuação
direta de seus proprietários naquelas operações. Dentre as operações descritas
neste relatório, temos a falta de segregação da apuração e da destinação dos
resultados positivos obtidos por pessoas jurídicas que tiveram seus recursos
administrados pela fiscalizada (mas das quais ela não é sócia) e a consequente
utilização dos mesmos por ela. Destaca-se o fato de boa parte destes recursos
(cerca de R$ 240 milhões) terem advindo do FIES, conforme consulta ao Portal da
Transparência e como pode ser visto, inclusive, no histórico das transferências
bancárias constantes nos extratos fornecidos pelo contribuinte. Destarte, estes
recursos, alguns deles pertencentes a entidades isentas ou imunes, foram
utilizados para, dentre outras coisas, a realização de pagamentos de despesas e
aquisições de bens e direitos para os sócios da fiscalizada (AI COMPROT
19515.721110/2017-93).
Como já tem sido exposto, os responsáveis pela empresa demonstraram interesse
focado exatamente na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária, ou seja, na realização do fato que teve a capacidade de gerar a
tributação (receitas não declaradas). A omissão de receita em declaração
prestada resultou em sonegação dos tributos sobre ela devidos, os quais, bem
como ela própria, foram utilizados para, por exemplo, aquisição de bens e os
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
68
pagamentos de diversas despesas pessoais de José Fernando e Cláudia
Aparecida e seus filhos (alguma delas registradas contabilmente como se fossem
despesas da pessoa jurídica, como descrito no AI citado no parágrafo anterior).
Isto mostra que eles lograram proveito próprio (econômico) das situações que
constituem os fatos geradores das obrigações principais, na medida em que se
utilizaram de recursos que deveriam ser recolhidos ao Fisco Nacional. Desta forma
revelaram o seu interesse comum naquelas situações. Dito de outra forma, o fato
de os responsáveis indicados lograrem proveito próprio(econômico) das situações
que constituem os fatos geradores das obrigações principais revelam, sim, o seu
interesse comum naquelas situações. O “interesse comum” a que alude o art. 124
do CTN pode ser entendida como sendo o interesse econômico, ou seja, o
interesse em lograr proveito próprio daqueles atos.
Além das remunerações indiretas (ou seja, da transferência de recursos, via
contas bancárias, aquisição de bens ou pagamentos de despesas para seus
sócios à margem da tributação, que resultaram no AI COMPROT 19515-
721110/2017-93), como relatado ao longo deste relatório, a confusão
patrimonial se dá de maneira inequívoca, na medida em que a Sociedade recebe
e administra os recursos de empresas pertencentes a José Fernando e Cláudia
Aparecida, das quais ela mesma não é sócia. Tanto é assim que, em sua DIPJ AC
2012 (Anexo 1), a fiscalizada declara não possuir participação permanente em
coligadas ou controladas:
Diga-se, a propósito, que a ilustre Relatora do feito concorda expressamente com as
conclusões do fisco sobre a comprovação da confusão patrimonial entre os sócios, a fiscalizada e
demais pessoas do grupo:
No caso presente, há elementos a demonstrar a confusão patrimonial entre os
ativos e passivos da pessoa jurídica e dos seus sócios, arrolados como
responsáveis.
Além da confusão patrimonial, restou devidamente demonstrado nos autos que os
sócios valeram-se de artifícios para reduzir a artificialmente a tributação, fato também
corroborado pelo voto condutor do julgado:
Entretanto, entendo que as referências aos fatos que não são objeto da presente
autuação serviram para contextualizar as imputações fiscais havidas neste
processo, capazes de deixar evidente o dolo dos sujeitos passivos do presente
lançamento, deliberado para a ocultação dos valores que transitavam pelas
contas das empresas, fosse para realizar distribuição disfarçada de lucros, ou
mesmo para reduzir a tributação das empresas educacionais que não possuíam
imunidades, ou implicando em verdadeira confusão patrimonial em relação aos
sócios comuns, as pessoas físicas responsabilizadas nesta autuação.
Diante de tal quadro fático, a CSRF vem convalidando a atribuição da
responsabilidade tributária inserta no art. 124, inciso I do CTN. Veja-se, a título ilustrativo, os
seguintes julgados, assim ementados (com destaques acrescidos):
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
69
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE
COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum
previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é
jurídico, e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser
direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e
resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial. Em
se tratando de autuação relativa a omissão de receitas, caracterizam confusão
patrimonial a prova de recebimento de benefício financeiro injustificado, assim
como a prova da interposição de pessoas existentes meramente no papel e cujo
patrimônio é constituído de bens essenciais à atividade da contribuinte e antes a
ela pertencentes.
Numero da decisão: 9101-006.631
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no
mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
em Exercício (documento assinado digitalmente) Livia De Carli Germano - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício). Ausentes momentaneamente os conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciano Bernart (suplente convocado).
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO
Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
[...]
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
SOLIDARIEDADE
PASSIVA
FUNDAMENTADA
NO
INTERESSE
COMUM.
DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO COM O FATO GERADOR. São solidariamente
obrigados os sujeitos que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. Não restando comprovado que houve
Fl. 6387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
70
atuação de maneira concorrente dos arrolados, valendo-se de construções
artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, não há atraí-los
para o polo passivo da obrigação tributária, vez que não se caracteriza o
interesse jurídico comum necessário à aplicação do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO INCISO III DO ART. 135 DO CTN.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. Se não se mostram presentes os
elementos necessários à qualificação da multa de ofício, não há como prevalecer
a atribuição de responsabilidade lastreada em hipótese que demanda a
comprovação do dolo, como no caso do inciso III do art. 135 do CTN. MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. Somente se mantém a multa qualificada nas
hipóteses em que, comprovado o dolo, resta caracterizada hipótese de
sonegação, fraude ou conluio a que aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Numero da decisão: 9101-006.999
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado em: (i) quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas em relação à
matéria “(1) - tributação da receita de reversão da provisão relativa ao ágio”; (ii)
relativamente ao Recurso Especial do Contribuinte, por maioria de votos,
conhecer parcialmente do recurso apenas em relação à matéria “(6) – Não
incidência de multa qualificada (150%) quando ausente a comprovação de dolo e
fraude”, vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Luis
Henrique Marotti Toselli e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que
votaram pelo conhecimento parcial em maior extensão, também em relação à
matéria “(3) - Parcial acolhimento de prejudicial de mérito relativa à tributação da
receita da reversão da provisão”; e (iii) quanto aos Recursos Especiais dos
Coobrigados, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos nas matérias
admitidas (7 e 8). No mérito, acordam em: (i) relativamente ao recurso da
Fazenda Nacional, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que
votaram por dar provimento; (ii) quanto ao recurso do Contribuinte, por maioria
de votos, dar-lhe provimento para reduzir a multa de ofício para 75%, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram
por dar provimento parcial para reduzir a multa para 100%; e (iii) em relação aos
recursos dos Coobrigados: (a) quanto à matéria “(6) Ausência de responsabilidade
tributária solidária dos acionistas, diante da inaplicabilidade do artigo 124,I e 135,
III do CTN”, por maioria de votos, dar-lhes provimento, vencida a Conselheira
Edeli Pereira Bessa que votou por negar provimento, e por fundamentos distintos,
o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que acompanhou a divergência
apenas em relação ao art. 135, III, do CTN, e o Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que acompanhou a divergência somente em relação ao art. 124, I,
do CTN; e (b) em relação à matéria “(7) Ausência de comprovação de dolo e
fraude para fins de afastamento da responsabilidade tributária e multa
Fl. 6388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.109 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721109/2017-69
71
qualificada”, por maioria de votos, dar-lhes provimento, vencidos os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por dar
provimento parcial para reduzir a multa para 100%. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção em
apresentar declaração de voto. Assinado Digitalmente Fernando Brasil de Oliveira
Pinto – Presidente em exercício e Relator Assinado Digitalmente Edeli Pereira
Bessa – redatora designada Participaram da sessão de julgamento os julgadores
Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Nome do relator: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Note-se que o segundo acórdão, de lavra do ilustre Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, afastou a atribuição da responsabilidade prevista no art. 124, inciso I do CTN
porque “...Não restando comprovado que houve atuação de maneira concorrente dos arrolados,
valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, não há
atraí-los para o polo passivo da obrigação tributária, vez que não se caracteriza o interesse jurídico
comum necessário à aplicação do art. 124, I, do CTN”
No caso dos autos, diversamente do quanto demonstrado no acórdão proferido
pela CSRF, restou comprovado que houve atuação conjunta dos arrolados por meio de
construções artificiais e ardilosas visando a redução das obrigações tributárias da pessoa jurídica
fiscalizada, de modo que se mostra adequada a atribuição da responsabilidade à sócia Cláudia
Aparecida Pereira.
Por estes fundamentos, o Colegiado decidiu por negar provimento ao recurso
voluntário da coobrigada Cláudia Aparecida Pereira.

Assinado Digitalmente
Mauricio Novaes Ferreira

Fl. 6389
DF CARF MF
Original